Tribunal: TJSP
Processo: 1500293-83.2018.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Quadrilha ou Bando
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO, FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – Autorias e materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos – Firmes e seguras as palavras dos policiais e vítimas, que inclusive os reconheceram, não maculadas pelas desencontradas negativas de autoria – Absolvição – Impossibilidade – Apelantes presos na posse de diversos bens, produto de roubos, bem como do

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO, FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – Autorias e materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos – Firmes e seguras as palavras dos policiais e vítimas, que inclusive os reconheceram, não maculadas pelas desencontradas negativas de autoria – Absolvição – Impossibilidade – Apelantes presos na posse de diversos bens, produto de roubos, bem como do veículo furtado – Demonstrada a existência de estabilidade e permanência entre os réus, que, inclusive, se reuniam todos no imóvel de um deles após a prática dos crimes – Penas criteriosamente dosadas – Regime inicial fechado adequado à hipótese - Recursos defensivos desprovidos, por maioria.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600856
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500293-83.2018.8.26.0544, da Comarca de Francisco Morato, em que são apelantes
DIEGO OLIVEIRA DA SILVA, ANDRE BELARMINO DA SILVA, PAULO CESAR
ARAUJO, ADEILSON TRAJANO CAVALCANTE, ALEXANDRE MAINO
SILVESTRINI, ERIKA FLORIANO XAVIER, VERONICA MIGUEL e SERGIO
MURILO CAPISTRANO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento aos recursos, vencido o Exmo. Relator Sorteado, Camilo
Léllis, nos termos da declaração de voto. Acórdão com o Exmo. Revisor, Edison
Brandão., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDISON BRANDÃO,
vencedor, CAMILO LÉLLIS (Presidente), vencido, CAMILO LÉLLIS (Presidente) e
ROBERTO PORTO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500293-83.2018.8.26.0544
Origem: Francisco Morato
Magistrada: Renata Aparecida de Oliveira Milani
Apelantes: SÉRGIO MURILO CAPRISTANO, ADEILSON
TRAJANO CAVALCANTE, DIEGO OLIVEIRA DA SILVA,
ALEXANDRE MAINO SILVESTRINI, ANDRÉ BELARMINO
DA SILVA, PAULO CÉSAR ARAÚJO, ÉRIKA FLORIANO
XAVIER e VERÔNICA MIGUEL
Apelado: Ministério Público
Voto no 38758
APELAÇÃO

ROUBO
MAJORADO,
FURTO
QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA Autorias e
materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos

Firmes e seguras as palavras dos policiais e vítimas, que
inclusive os reconheceram, não maculadas pelas desencontradas negativas de autoria

Absolvição

Impossibilidade Apelantes presos na posse de diversos bens,
produto de roubos, bem como do veículo furtado
Demonstrada a existência de estabilidade e permanência entre
os réus, que, inclusive, se reuniam todos no imóvel de um deles
após a prática dos crimes Penas criteriosamente dosadas
Regime inicial fechado adequado à hipótese - Recursos
defensivos desprovidos, por maioria.

Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 906/956 que condenou os apelantes,
nos seguintes termos:
1) ADEILSON TRAJANO CAVALCANTE,
como incurso no art. 288, caput, e art. 155, §4o, IV, c.c. art. 29,
e art. 157, §2o, II, c.c. art. 29, por três vezes, na forma do art.
71, em concurso material, conforme art. 69, todos do Código
Penal, à pena total de 09 anos e 08 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, mais o pagamento de 26 dias-multa, no mínimo
legal;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2) ALEXANDRE MAINO SILVESTRINI,
por violação ao art. 288, caput, e art. 157, §2o, II, c.c. art. 29,
em concurso material, conforme art. 69, todos do Código Penal, à
pena de 07 anos, 04 meses e 20 dias de reclusão, em regime
inicial fechado, mais o pagamento de 14 dias-multa, no mínimo
legal;
3) SÉRGIO MURILO CAPISTRANO, como
incurso no art. 288, caput, e art. 157, §2o, II, c.c. art. 29, por
três vezes, na forma do art. 71, em concurso material, nos
termos do art. 69, todos do Código Penal, à pena total de 08
anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
ao pagamento de 17 dias-multa, no mínimo legal;
4) DIEGO OLIVEIRA DA SILVA, por
infração ao art. 288, caput, art. 155, §4o, IV, c.c. art. 29, e art.
157, §2o, II, c.c. art. 29, por quatro vezes, na forma do art. 71,
em concurso material, nos termos art. 69, todos do Código Penal,
com pena total de 10 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, mais o pagamento de 27 dias-multa, no
mínimo legal;
5) ANDRÉ BERLARMINO DA SILVA, por
violar o art. 288, caput, e art. 155, §4o, IV, c.c. art. 29, e art.
157, §2o, II, c.c. art. 29, por duas vezes, na forma do art. 71, em
concurso material, nos termos do art. 69, todos do Código Penal,
com pena total de 11 anos, 01 mês e 18 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, mais o pagamento de 28 dias-multa, no
mínimo legal;
6) PAULO CÉSAR ARAÚJO, como incurso no
art. 288, caput, e art. 157, §2o, II, c.c. art. 29, por duas vezes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na forma do art. 71, em concurso material, conforme art. 69,
todos do Código Penal, com pena de 10 anos, 04 meses e 09 dias
de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 20
dias-multa, no mínimo legal;
7) ÉRIKA FLORIANO XAVIER, como incursa
no art. 288, caput, e art. 157, §2o, II, c.c. art. 29, em concurso
material, conforme art. 69, todos do Código Penal, com
reprimenda de 06 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, mais o pagamento de 13 dias-multa, no mínimo legal; e
8) VERÔNICA MIGUEL, por infração o art.
288, caput, e art. 157, §2o, II, c.c. art. 29, em concurso material,
conforme art. 69, todos do Código Penal, com reprimenda de 06
anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o
pagamento de 13 dias-multa, no mínimo legal.
Foi mantida a prisão cautelar dos apelantes,
com exceção à VERÔNICA, a quem foi concedido o direito de
responder ao processo em liberdade.
Inconformados, todos os 08 réus recorreram.
ÉRIKA,
preliminarmente,
requereu
a
concessão do direito de recorrer em liberdade, alegando ter
filhos menores de 12 anos de idade. No mérito, pleiteia a
absolvição por ausência de provas (fls. 1016/1022).
SÉRGIO também busca a absolvição, aduzindo
a insuficiência de provas. Alega, ademais, que possui um veículo
Fiat/Uno preto, o qual não possui problemas para dar a partida,
enquanto que as vítimas disseram que o carro usado pelos réus
era um Fiat/Uno verde, que necessitava ser empurrado para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“pegar no tranco”. Subsidiariamente, busca a redução da
reprimenda (fls. 1042/1047).
ADEILSON pleiteia, também, a absolvição por
insuficiência de provas, alegando que não restou comprovada sua
participação no furto do veículo VW/Gol. Ademais, aponta, em
relação aos roubos, que a prova não se revela suficiente à
condenação, pois as vítimas foram inseguras em seus
reconhecimentos. Subsidiariamente, pretende a fixação do
regime inicial semiaberto (fls. 1105/1114).
VERÔNICA, igualmente, requer a absolvição
(fls. 1116/1120).
ALEXANDRE pleiteia a absolvição, alegando
ter sido reconhecido por apenas uma das vítimas. Ademais, busca
a redução da pena imposta (fls. 1121/1130).
PAULO também busca a absolvição por
insuficiência probatória. Alternativamente, requer a redução das
reprimendas e a imposição de regime inicial mais brando (fls.
1195/1198).
DIEGO também requer a absolvição por
ausência de provas. Subsidiariamente, espera o afastamento da
causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes no
crime de roubo (fls. 1200/1207).
ANDRÉ pleiteia a absolvição por insuficiência
probatória. Alega que nenhuma das vítimas destacou que ele
usava óculos. Se mantida a condenação, busca a redução das
penas, com a fixação de regime prisional mais brando (fls.
1208/1214).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contrariados os recursos, o Ministério Público
afirma ter requerido a absolvição das rés ÉRIKA e VERÔNICA
ao final da instrução criminal, mas entende, agora, que suas
condenações foram bem fundamentadas, manifestando-se pelo
desprovimento de todos os recursos (fls. 1220/1237).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pelo desprovimento dos apelos (fls. 1263/1268).
Relatei.
Os
apelantes
foram
processados
e
condenados porque, segundo a denúncia, em data incerta, mas
anterior ao dia 16 de julho de 2018, teriam se associado para o
fim específico de cometer crimes.
Consta, ainda, que, no dia 16 de julho de 2018,
em local e horário incertos, na cidade e comarca de Franco da
Rocha, os réus, previamente ajustados, foram responsáveis pela
subtração do veículo VW/Gol, placas DMK-8865, cor prata,
avaliado em R$ 12.000,00, pertencente à vítima Vanilson Paiva
Maciel.
Consta, ainda, que, no dia 17 de julho de 2018,
por volta das 03hrs, em um ponto de ônibus em local incerto, mas
na cidade e comarca de Francisco Morato, os acusados,
previamente ajustados e mediante grave ameaça, subtraíram uma
bolsa, além dos bens particulares constantes de seu interior,
pertencente a Silvana Nunes Arruda; outra bolsa, de propriedade
de Rosivalda Pereira dos Santos, que continha, além de
documentos pessoais, um telefone celular, avaliado em R$
800,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na mesma madrugada, na Rua Padre Vieira, o
grupo abordou Rogério Silva Dantas, também mediante grave
ameaça, e subtraíram uma bolsa, um uniforme de trabalho,
cartões bancários, R$ 100,00 em dinheiro, além de um telefone
celular avaliado em R$ 200,00.
Por fim, ainda na mesma madrugada do dia 17
de julho de 2018, em um bar localizado na Rua Padre Antonio
Vieira, 494, bairro Santo Antonio, na cidade e comarca de
Francisco Morato, os réus, com o mesmo modo de ação,
subtraíram um telefone celular avaliado em R$ 1.000,00, além de
R$ 1.200,00 em dinheiro, pertencentes a José Olavo Araújo dos
Santos.
Segundo apurado, para a realização dos
quatro roubos, os assaltantes utilizaram um veículo Fiat/Uno, cor
preta, placas BGP-7456, pertencente ao réu SÉRGIO.
No primeiro assalto, realizado no ponto de
ônibus, estavam presentes os réus ADEILSON, ALEXANDRE,
DIEGO e SÉRGIO. Simulando portarem arma de fogo, os dois
primeiros abordaram a vítima Silvana, enquanto os demais
renderam Rosivalda, evadindo-se em seguida no veículo.
Pouco depois, DIEGO, PAULO e ANDRÉ,
também utilizando o veículo Fiat/Uno, abordaram o ofendido
Rogério, que caminhava pela Rua Padre Vieira.
Na mesma madrugada, DIEGO, ANDRÉ,
ADEILSON, SÉRGIO e ÉRIKA foram até o bar situado na Rua
Padre Antonio Vieira, 494, onde, mediante simulação de porte de
arma de fogo, subtraíram os bens pertencentes ao ofendido José

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Olavo, evadindo-se em seguida.
De acordo com as investigações, no intervalo
entre os crimes, os réus iam até a residência do casal de corréus
PAULO e VERÔNICA, situada na Rua Maria Pedrosa, 470, bairro
Parque Belém, na cidade e comarca de Francisco Morato, onde os
bens subtraídos eram guardados e, posteriormente, divididos
entre os criminosos.
Policiais militares, em patrulhamento de
rotina, visualizaram o veículo VW/Gol, placas DMK-8865, cor
prata, produto de furto, estacionado na frente do imóvel
residencial situado na Rua Maria Pedrosa, 470. Nesse momento, o
acusado ANDRÉ, notando a presença dos agentes públicos,
correu para o interior da moradia. No interior do carro estavam
DIEGO e ADEILSON. Dentro da moradia estavam PAULO,
VERÔNICA, ÉRIKA e ALEXANDRE.
Em revista pelo imóvel, os agentes públicos
encontraram
diversos
documentos
pessoais
de
terceiros,
possivelmente vítimas de outros crimes semelhantes, além de
vários telefones celulares e parte dos bens subtraídos das
vítimas Rogério e Rosinalda. Diante disso, os acusados foram
presos em flagrante.
Prosseguindo nas investigações, policiais civis
tiveram a notícia do envolvimento de SÉRGIO, que possuía um
Fiat/Uno semelhante ao descrito pelas vítimas. Dirigiram-se até
o endereço do suspeito, local em que foi também preso em
flagrante e conduzido até a delegacia de policial, juntamente com
seu automóvel.
A audiência de custódia foi realizada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.07.2018, convertendo-se os flagrantes em prisão preventiva,
com exceção da corré VERÔNICA, que foi beneficiada com a
liberdade (fls. 166/168).
Ao final da instrução processual, todos os 08
réus foram condenados por associação criminosa, nos termos do
art. 288, caput, do Código Penal. O crime de furto qualificado foi
atribuído a 03 acusados, quais sejam ADEILSON, DIEGO e
ANDRÉ. Quanto aos roubos, somente à DIEGO foi atribuída a
autoria dos 04 delitos. ADEILSON e SÉRGIO responderam por
03 roubos cada um. ANDRÉ e PAULO restaram condenados por
02 roubos. Por fim, ALEXANDRE, ÉRIKA e VERÔNICA
responderam, cada um, apenas por 01 roubo (fls. 906/956).
Relatei.
De proêmio, necessário enfatizar que o Exmo.
Sr.
Desembargador
Relator
Sorteado
Camilo
Léllis
deu
provimento aos recursos de SÉRGIO, ÉRIKA e VERÔNICA, para
absolvê-los de todas as imputações constantes na denúncia, com
fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
determinando a expedição de alvará de soltura em favor dos
mesmos. Em relação aos cinco demais acusados, deu parcial
provimento para absolvê-los da imputação da prática do crime
previsto no art. 288, caput, do Código Penal, bem como para
absolver os réus ADEILSON, DIEGO e ANDRÉ da prática do
crime previsto no art. 155, §4o, IV, c.c. art. 29, ambos do
Estatuto Repressivo, e também ANDRÉ, em relação a um dos
crimes de roubo, tudo com fundamento no art. 386, VII, do
Código de Processo Penal. Os fundamentos adotados pelo Exmo.
Relator Sorteado se encontram explicitados na declaração de
voto, a qual fará parte integrante deste v. acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A Turma Julgadora discordou do Exmo.
Relator Sorteado, entendendo que seria caso de negar
provimento aos recursos.
Pois bem.
Primeiramente, a preliminar arguida por
ÉRIKA não merece prosperar.
Com efeito, verifica-se que a manutenção da
prisão preventiva encontrou respaldo na gravidade dos fatos,
não afrontando o princípio de presunção de inocência, mas, pelo
contrário, visando, sim, à garantia da ordem pública. A
magistrada de origem pontuou que “A acusada não faz jus ao apelo em
liberdade em razão das prisões em flagrante, bem como, por terem
permanecido presos durante a instrução pela decretação da sua prisões
preventiva. Não faria sentido agora, com sentença condenatória, ficar
solto, se a situação que motivou as prisões cautelares permanece inalterada
(HC 867.918-3/3, 5a Câm. Crim., Rel. Sérgio Rui, 6-10-2005, v.u., Voto n.
4069; HC 517.60/0-00, São Paulo, 13a Câm. Crim., Rel. Lopes da Silva,
9-6-2005, v.u.; TJSP, RT 836/548)” (fls. 951).
Registra-se que o direito de responder ao
processo em liberdade não é irrestrito, nem absoluto. Não
obstante a liberdade constitua a regra determinada pela
Constituição da República, admite-se a sua privação em caráter
precário antes da sentença condenatória definitiva, o que não
ofende a presunção de inocência.
A propósito:
“Demonstrada a necessidade da medida cautelar
constritiva da liberdade humana, concretizada
em decisão, ainda que sucinta, onde consignadas
as razões pelas quais entendeu necessária,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descabe pretender desconstituí-la com a invocação do princípio da presunção de
inocência, ou pela circunstância de ser o paciente
primário, radicado no foro da culpa e com
profissão
definida”
(Revista
do
Superior
Tribunal de Justiça, vol. 58, p. 119) (g.n.).
No que tange à possibilidade de substituição
da custódia por prisão domiciliar, embora tenha noticiado ser
genitora de duas crianças menor de idade, referida
circunstância, por si só, não autoriza a concessão do benefício
com fundamento no art. 318, V, do Código de Processo Penal.
Confira-se:
“Insta salientar que, a respeito de as pacientes
possuírem
filhos
menores,
referida
circunstância, por si só, não é suficiente para
indicar a real necessidade da concessão da
prisão domiciliar, haja vista que não restou
demonstrada a imprescindibilidade das mães
terem que cuidar das crianças.” (TJSP; Habeas
Corpus
Criminal
2080243-33.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Márcio Eid Sammarco; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi das
Cruzes
-
2a
Vara
Criminal;
Data
do
Julgamento: 06/06/2019; Data de Registro:
07/06/2019)
Quando do julgamento do habeas corpus no
143.641, pelo Supremo Tribunal Federal, excluiu-se da regra
geral as “situações excepcionalíssimas”, para que ficassem a
cargo do magistrado, que, mediante análise do caso concreto,
deve decidir acerca da questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aliás, verifica-se que a paciente indicou sua
sogra como responsável por seus filhos (fls. 63), não restando
demonstrada, portanto, a imprescindibilidade de seus cuidados.
Sendo assim, rejeito a preliminar.
Passa-se, então, à análise do mérito.
A materialidade dos crimes vem demonstrada
à saciedade, pelos autos de reconhecimento (fls. 06, 09, 29/30),
auto de reconhecimento de objeto (fls. 36), auto de exibição e
apreensão (fls. 37/38 e 40), além dos demais elementos de prova
acostados aos autos.
A autoria igualmente restou demonstrada e é
certa, em relação a todos os apelantes e a todos os delitos a eles
imputados.
Vejamos.
A vítima Rogério Silva Dantas, em sede
policial, reconheceu, sem sombra de dúvidas, os réus DIEGO,
PAULO e ANDRÉ, como sendo os autores do roubo do qual fora
vítima (fls. 29). Relatou que estava caminhando pela Rua Padre
Vieira, quando foi abordado por um veículo Fiat/Uno, de cor
verde escura, queimado pelo sol. Disse que o veículo parou em sua
frente, dois indivíduos desceram proferindo ameaças e, um deles,
identificado posteriormente como ANDRÉ, o agrediu com socos,
subtraindo seus objetos. Após o ocorrido, os assaltantes
empreenderam fuga, porém, tiveram que empurrar o veículo
Fiat/Uno para que “pegasse no tranco". Reconheceu, sem sombra
de dúvidas, os réus DIEGO, PAULO e ANDRÉ, informando,
ademais, que PAULO vestia blusa cinza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na fase judicial, relatou que o veículo
utilizado pelos autores era um Fiat/Uno, do qual, entretanto, não
se recorda a cor. Disse, porém, que era queimado de sol. Do
veículo, desceram três indivíduos e um ficou no carro. Dois deles
realizaram a abordagem da vítima com violência, pois ela não
queria entregar os bens. Ratificou o reconhecimento efetuado na
Delegacia (fls. 762), pontuando que reconhece DIEGO como
sendo o indivíduo que trajava moletom branco da vítima e quem
lhe deu uma coronhada; teve dúvidas em relação à SÉRGIO, mas
disse que o acusado possui as mesmas características físicas de
um dos autores, que prestou auxílio à DIEGO; reconheceu
PAULO, sem sombra de dúvidas, como tendo auxiliado DIEGO,
sendo o mais branco e ressaltando que marcou bem os olhos do
réu; não reconheceu ANDRÉ.
José Olavo Araújo dos Santos, vítima do
roubo ao bar, reconheceu, sem sobra de dúvidas, DIEGO,
ANDRÉ, ADEILSON, SÉRGIO, ÉRIKA como sendo os autores
do roubo do qual foi vítima (fls. 30). Contou que estava no bar,
por volta das 3h, quando um veículo tipo Fiat/Uno, sujo de poeira,
parou em frente ao estabelecimento e quatro pessoas desceram.
Os ocupantes, então, adentraram no local e, proferindo ameaças
sendo que um deles estava com a mão sob a blusa,
aparentemente armado -, subtraíram os objetos de todos ali
presentes, bem como seu telefone celular e R$ 1200,00. Após o
ocorrido, os assaltantes empurraram o veículo para que “pegasse
no tranco”, evadindo-se em seguida.
Em juízo, narrou que que os assaltantes
desceram de um veículo já anunciando o assalto, levaram carteira,
documentos, celular; eram cinco indivíduos que desceram do
carro, sendo que um ficou no veículo, todos do sexo masculino.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seu colega, dono do bar, de alcunha "Bombeiro", também teve
seus bens subtraídos, mas não registrou B.O. Conseguiram ver o
réu SÉRGIO dentro do veículo Fiat/Uno e se recorda de que um
dos indivíduos, que tinha o olho quase fechado, ficava olhando
para o chão ou para cima. Reconheceu ANDRÉ como sendo o
indivíduo que, na data dos fatos, estava com um curativo no
supercílio. Reconheceu, ademais, DIEGO, SÉRGIO, PAULO,
ADEILSON e ALEXANDRE. Ouviu de populares que o veículo
Fiat/Uno havia sido furtado naquela noite. Afirmou que o veículo
era cinza ou prata, de 2 portas, e estava sujo de barro. Relatou
que, cerca de 7 minutos antes do assalto, duas pessoas do sexo
feminino entraram juntas no bar, pediram R$ 1,00 para completar
o dinheiro da passagem de ônibus, observaram as pessoas que ali
estavam e saíram. Também reconheceu ÉRIKA e VERÔNICA.
Ressaltou, ainda, que seis pessoas participaram do assalto, sendo
que cinco entraram no estabelecimento e um deles ficou dentro
do carro.
A vítima Silvana Nunes Arruda, em solo
policial, descreveu os sinais característicos da pessoa a ser
reconhecida e, em seguida, em local onde se encontravam várias
pessoas, reconheceu, sem sombra de dúvidas, ADEILSON e
ALEXANDRE como dois dos três indivíduos que subtraíram seus
objetos (fls. 06). Em suas declarações, relatou que estava no
ponto de ônibus, por volta das 3h, quando um veículo modelo Fiat,
verde escuro, parou em frente ao ponto de ônibus, tendo dois
indivíduos desembarcado. Um deles proferia ameaças e simulava
estar armado. Subtraíram sua bolsa, contendo documentos e
objetos pessoais. Logo após, o veículo em que estavam parou de
funcionar, razão pela qual precisaram empurrá-lo para que
funcionasse no "tranco" (fls. 07).
Em juízo, relatou que, por volta das 3h da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
manhã, estava em um ponto de ônibus e dois indivíduos
desembarcaram de um veículo, um pela porta da frente e outro
pela traseira, anunciaram o assalto e subtraíram a sua bolsa.
Ainda, roubaram os bens de uma outra vítima que estava no ponto.
Durante a ação, conseguiu perceber que um deles estava de
moletom branco; não observou se tinha mais indivíduos no carro,
mas pela forma como se deu a ação, acredita que sim.
Rosivalda Pereira dos Santos, que também foi
vítima dos roubadores, no mesmo sentido, disse que estava no
ponto de ônibus, por volta das 3h, quando um veículo verde escuro
sujo de poeira, parou em frente ao ponto, e de seu interior
desembarcaram dois indivíduos, os quais, ameaçando e gritando,
anunciaram o assalto. Esclareceu que um deles simulou estar
armado. Após subtraírem seus objetos, bem como de outras
pessoas que estavam no ponto, voltaram para o veículo, porém o
motorista avisou que o carro não pegaria. Então, empurraram o
veículo para que funcionasse (fls. 08). Descreveu os sinais
característicos da pessoa a ser reconhecida e, em seguida, em
local onde se encontravam várias pessoas, reconheceu sem
sombra de dúvidas SÉRGIO e DIEGO como dois dos três
indivíduos que subtraíram seus pertences.
Em juízo, ratificou o reconhecimento pessoal
dos réus (fls. 756). Contou que era 3:30h quando foi abordada
por três indivíduos, que estavam a bordo de um veículo Fiat
verde, no ponto de ônibus. Dois deles desembarcaram, um pela
porta dianteira e outro pela traseira, momento em que
anunciaram o assalto determinando que a vítima “calasse a boca”.
Um deles estava com as mãos sob as vestes como se estivesse
armado. Reconheceu, sem sobra de dúvidas, DIEGO e SÉRGIO,
descrevendo com detalhes suas características, sendo que o
primeiro era o indivíduo de moletom e o segundo, aquele que ficou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no carro. Reconheceu, também, ADEILSON, como sendo aquele
que subtraiu seus objetos.
Vanilson
Paiva
Maciel,
dono
do
veículo
furtado, relatou que deixou seu veículo estacionado no centro de
Franco da Rocha e, após algumas horas, ao retornar, constatou
que o mesmo havia sido furtado. Na unidade policial, reconheceu o
automóvel como sendo o de sua propriedade (fls. 12).
Em
juízo,
reiterou
suas
declarações
ofertadas na fase policial e disse que não visualizou os autores da
subtração e que seu veículo foi recuperado com diversas partes
retiradas como bancos e elétrica, estando parado em sua
residência por falta de condição financeira para recupera-lo.
Marco Antonio Santos de Oliveira Moraes,
policial militar que participou da ocorrência, relatou que, em
patrulhamento de rotina, visualizaram um veículo Gol, em relação
ao qual constava queixa de furto, estacionado em frente a um
imóvel e ocupado por três indivíduos. Ao desembarcar da viatura,
o indivíduo que estava no banco traseiro, identificado
posteriormente como ANDRÉ, desceu e tentou empreender fuga,
correndo para dentro do imóvel. Foi capturado embaixo da cama,
no interior da residência de PAULO e VERÔNICA. Indagados, os
corréus disseram que apenas abriram a porta para ANDRÉ,
desconhecendo o que se passava. Na sala, ÉRIKA e ALEXANDRE
estavam deitados em um colchão, os quais alegaram que estavam
ali visitando PAULO. Com DIEGO e ADEILSON, foram
encontrados um telefone celular, marca Motorola, pertencente à
José Olavo, e R$ 70,00 em espécie. Indagados, não quiseram
informar a procedência de tais objetos ou do veículo (fls. 04).
Em juízo, afirmou que foi chamado a atender

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocorrência de roubo na alameda Francisco Morato, em um bar. Foi
informado de que indivíduos que estavam a bordo de um veículo
Gol subtraíram celular e dinheiro. Após a lavratura do B.O., os
investigadores realizaram algumas diligências e, a partir de
informações provenientes dos próprios, réus chegaram ao nome
do último envolvido, de alcunha "Cabelo", que seria proprietário
de um Fiat/Uno. Visualizaram um veículo com queixa de furto,
com três indivíduos, sendo que um deles fugiu para o interior de
uma residência ao avistar os agentes públicos. No interior do
imóvel, estavam seis homens e duas mulheres. No veículo
encontraram o aparelho celular de uma das vítimas e, no veículo,
apreenderam dinheiro e mais celulares. Reconheceu DIEGO como
um dos integrantes do veículo e ANDRÉ como o indivíduo que
correu para dentro da casa.
Rodrigo de Melo Abreu, policial militar que
também participou da ocorrência, corroborou as declarações de
Marco Antonio, tanto em sede policial quanto em juízo, relatando
que, com ANDRÉ, foi encontrada a quantia de R$730,00.
Reafirmou que dentro do imóvel estavam PAULO, VERÔNICA,
ÉRIKA e ALEXNDRE (fls. 05).
A testemunha Célio Roberto de Freitas,
ouvida em juízo, consignou que receberam informação de que três
indivíduos trafegavam em um veículo Gol, produto de furto, razão
pela qual a polícia procedeu à abordagem. Neste momento, um dos
indivíduos, posteriormente identificado como ANDRÉ, ingressou
num imóvel e tentou se esconder embaixo da cama em que havia
um casal (acredita que VERÔNICA e PAULO). Surgiu a notícia de
que havia um outro indivíduo, SÉRGIO, dono de um Fiat de cor
escura, que também estava envolvido nos fatos. Consignou que o
veículo do réu não possuía origem ilícita e que não se recorda
quem apontou o nome dele.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A testemunha Ednilson Rego afirmou que é
policial civil e, naquela madrugada, estava trabalhando na
investigação dos fatos. Através de uma testemunha, com a qual
não teve contato, chegou a informação de que um dos autores não
havia sido detido. O Fiat/Uno de SÉRGIO batia com as
características informadas pela vítima. Disse não se recordar se
o veículo apresentava algum problema quando outro policial deu
partida para conduzi-lo à Delegacia.
A testemunha Bruno Felipe Salgado, ouvida na
fase judicial, afirmou que estava no setor de investigações no
momento em que chegou a informação de que uma das vítimas
sabia o paradeiro de um dos indivíduos envolvidos nos crimes. O
veículo de SÉRGIO era um Fiat escuro manchado de poeira e não
apresentou problema para dar a partida.
A testemunha arrolada pela defesa, Mayara
dos Santos Caoistrano, esposa do réu SÉRGIO e ouvida como
informante, relatou que o marido faz bico de eletricista e
trabalha em uma mercearia. Em relação aos fatos aqui apurados,
não trouxe qualquer esclarecimento.
Em solo policial, SÉRGIO negou a prática dos
crimes. Sobre o veículo encontrado em sua posse, alegou que lhe
pertence e o utiliza apenas para os afazeres de seu bar, e que
não o empresta para ninguém. Afirmou que possui passagem
anterior pela prática do crime de roubo, mas que, após o
cumprimento da pena, passou a trabalhar com montagens e
estrutura para eventos e, recentemente, abriu um bar na parte
da frente de sua residência (fls. 13).
Em juízo, disse que é proprietário de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fiat/Uno preto de quatro portas. Alegou não conhecer os corréus
e que não emprestou o veículo. Relatou que seu carro não tem
problemas para "pegar".
ADEILSON, por sua vez, afirmou conhecer
os corréus PAULO, DIEGO e ANDRÉ. Negou as imputações e
não sabe dizer por que foi apontado como autor. É usuário de
crack e estava na região central da cidade para comprar drogas.
Estava na companhia de DIEGO, que dirigia o veículo VW/Gol,
sendo que com eles também estava ANDRÉ e “Alemão”, indivíduo
que não soube identificar, quando foi abordado pelos policiais e
levado à Delegacia (fls. 14).
Em juízo, alegou que estava a bordo do veículo
Gol pois havia pegado carona com DIEGO, sendo que estavam
apenas os dois no interior do veículo, negando que houvesse um
terceiro indivíduo.
DIEGO relatou conhecer “De” (ANDRÉ),
“Alemão”
(ALEXANDRE),
VERÔNICA, ÉRIKA, PAULO
e
ADEILSON, visto que ocasionalmente utilizam drogas juntos.
Sobre os fatos aqui em questão, negou a prática dos crimes,
alegando que estava na companhia de ADEILSON, quando
encontraram ANDRÉ para fazerem uso de substâncias ilícitas,
sendo que este último ofereceu o carro emprestado para que
pudessem retornar a suas casas. Esclareceu que o carro
apreendido já estava na frente da casa de PAULO quando lá
chegaram. Deixaram o veículo que estava em sua posse,
desconhecendo sua origem. Durante o trajeto, foram abordados
pela polícia, quando descobriram que o veículo era “produto” (fls.
15).
Em juízo, disse que que pegou um carro Gol

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
emprestado de um colega chamado Gustavo, que sumiu, e foi na
casa do “Paulinho”, onde iria usar entorpecente. Estava com
ANDRÉ e ADEILSON; no veículo Gol, estava apenas ADEILSON,
negando a presença de um terceiro indivíduo. Negou que algum
deles correu no momento em que os policiais chegaram, bem como
que foram encontrados aparelhos celulares. Informou conhecer
todos os corréus, com exceção de SÉRGIO.
ALEXANDRE narrou conhecer os corréus
PAULO, DIEGO, ANDRÉ, ÉRIKA e VERÔNICA, todos usuários
de droga. Disse ser dependente químico de crack e que, na data
dos fatos, havia voltado do centro da cidade, do local conhecido
como “Cracolândia”. Estava na casa de PAULO quando os policiais
chegaram. Alega desconhecer o autor dos fatos, negando as
imputações (fls. 16).
Perante a autoridade judicial, disse que que
foi preso enquanto estava dormindo na casa de PAULO. Estava na
companhia de ÉRIKA, VERÔNICA, PAULO e ANDRÉ. Quando os
policiais entraram no imóvel, estava drogado e dormindo.
ANDRÉ
informou
também
conhecer
os
corréus PAULO, DIEGO VERÔNICA, ÉRIKA e SÉRGIO. Todos
estavam consumindo crack na madrugada, sendo ele dependente
químico da substância. Desconhece os fatos e não sabe indicar
quem seriam os autores (fls. 17).
Em juízo, narrou que que estava deitado com
sua esposa ÉRIKA, no quarto; também estava na residência
“Paulinho” e VERÔNICA, no mesmo quarto. Todos estavam no
local fazendo uso de drogas. Alegou, em relação aos demais,
conhecer apenas ALEXANDRE. No momento dos fatos, apenas os
dois casais estavam na residência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PAULO disse ser convivente com VERÔNICA
há aproximadamente seis anos, tendo com ela uma filha de quatro
anos de idade. Na manhã dos fatos, estava dormindo em seu
quarto, quando ÉRIKA abriu a porta para que ANDRÉ, que estava
correndo da polícia, entrasse no imóvel. No local, os agentes
públicos encontraram aparelhos celulares, além de ANDRÉ
escondido. Não sabe como os aparelhos celulares produto de
roubo estavam na sua casa. Conhece DIEGO, ANDRÉ, ÉRIKA e
ALEXANDRE. Desconhece os fatos a ele imputados. Declarou,
ainda, que a blusa cinza que usava encontrou abandonada na cela
da Cadeia de Francisco Morato. (fls. 18).
Em juízo, disse que estava em casa dormindo
no quarto, junto com sua esposa. Na cozinha, estavam ÉRIKA e
ANDRÉ. Viu os policiais com celulares nas mãos, mas não sabe se
os encontraram na casa. Pontuou que ALEXANDRE não estava no
imóvel.
ÉRIKA afirmou conviver com ANDRÉ, além de
conhecer
PAULO,
DIEGO,
VERÔNICA,
ADEILSON
e
ALEXANDRE. Estava dormindo no chão da cozinha quando
acordou com a Polícia Militar na sala, no interior do imóvel. Foram
encontrados diversos telefones celulares espalhados pelos
cômodos da casa. Não sabe dizer em poder de quem estava o
veículo VW/Gol. É dependente química de crack e não tem
conhecimento de quem seriam os autores dos delitos (fls. 19).
Em juízo, disse que estava dormindo cozinha
com ANDRÉ quando foi presa. No quarto, estavam PAULO e
VERÔNICA. Relatou conhecer todos os corréus. Negou que a
casa em que estavam servia para uso de drogas. Alegou não ter
saído da residência neste dia, tampouco ter pedido dinheiro a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alguém.
VERÔNICA, por fim, narrou também ser
dependente química de crack, assim como seu amásio, PAULO. Na
data dos fatos, estava deitada quando ouviu os policiais entraram
no imóvel, onde foram localizados diversos aparelhos celulares e
documentos de outras pessoas. Conhece PAULO e ÉRIKA e, os
demais, conhece “de vista”. Não tinha conhecimento de que os
celulares apreendidos eram produto de furto. Quando se reúnem
em sua casa, é para fazerem uso da substância ilícita (fls. 20).
Em juízo, apenas disse que estava na casa de
seu marido dormindo, com sua amiga ÉRIKA. Durante a
madrugada, chegou seu marido PAULO.
Diante de tal panorama, portanto, não há
sequer cogitar-se a absolvição por insuficiência de provas, em
relação a qualquer dos crimes imputados aos réus.
Conforme relatado, os réus apresentaram
versões dissonantes:
ADEILSON
disse
conhecer
os
corréus
PAULO, DIEGO e ANDRÉ; estava no veículo furtado com os
dois últimos e “Alemão”, mas, em juízo, relatou estar apenas com
DIEGO. Este, por sua vez, disse conhecer os corréus, com
exceção de SÉRGIO. Em solo policial, alegou que o carro furtado
já estava na frente da casa de PAULO, quando lá chegou com
ANDRÉ e ADEILSON. Em juízo, disse que havia emprestado o
veículo de “Gustavo”, pessoa que não forneceu qualquer
identificação além do prenome.
ALEXANDRE disse conhecer os corréus, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exceção de ADEILSON e SÉRGIO. ANDRÉ conhece PAULO,
DIEGO VERÔNICA, ÉRIKA, SÉRGIO e ALEXANDRE. PAULO,
perante a autoridade policial, afirmou conhecer DIEGO,
ANDRÉ, ÉRIKA e ALEXANDRE. ÉRIKA disse que, além de
ANDRÉ, seu convivente, conhece PAULO, DIEGO, VERÔNICA,
ADEILSON e ALEXANDRE; na fase judicial, porém, relatou
conhecer todos os corréus. VERÔNICA, por sua vez, alegou que
conhece apenas PAULO e ÉRIKA.
As declarações das vítimas, bem como o
depoimento dos agentes públicos que participaram da
ocorrência, se encontram, por outro lado, em consonância com
os demais elementos de prova amealhados.
Dos crimes de roubo:
Os ofendidos narraram, em ambas as fases
da persecução penal, com precisão os detalhes de como se deu
a prática delituosa. E, como se sabe, as palavras dos ofendidos
revestem-se de alto valor probante.
A vítima Rodrigo reconheceu os réus
DIEGO, PAULO e ANDRÉ, como sendo autores do roubo
perpetrado contra ele. Embora não tenha ratificado, em juízo,
o reconhecimento de ANDRÉ, reconheceu o assaltante logo
após os fatos e até mesmo individualizou a conduta do acusado
perante a autoridade policial, sendo certo que referido
reconhecimento, amparado nas demais provas colhidas na fase
judicial, não pode ser desprezado. Frisa-se, aliás, que ANDRÉ
foi o indivíduo que correu para dentro do imóvel quando
percebeu a aproximação dos policiais.
José Olavo reconheceu ANDRÉ como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sendo o indivíduo que, na data dos fatos, estava com um
curativo
no
supercílio
e
DIEGO, SÉRGIO, PAULO,
ADEILSON e ALEXANDRE como participantes do roubo que
foi vítima; em sede policial, também identificou ÉRIKA,
relatando, em juízo, que duas pessoas do sexo feminino
entraram no bar em que estava e lhe pediram R$1,00 para
completar o dinheiro da passagem, reconhecendo-as como
ÉRIKA e VERÔNICA.
Silvana, na Delegacia de Polícia, reconheceu, sem sombra de dúvidas, ADEILSON e
ALEXANDRE como dois dos três indivíduos que subtraíram
seus objetos. Rosivalda reconheceu, sem sombra de dúvidas,
SÉRGIO e DIEGO e, em juízo, também ADEILSON.
Nesse contexto, não deve ser acolhida a
tese de insuficiência probatória, eis que a condenação se
baseia, dentre o mais, nas palavras da vítima e em seu
reconhecimento, conforme se tem decidido:
“São valiosas as palavras do ofendido e não
podem ser desconsideradas, máxime em crimes
patrimoniais, quando incidem sobre o proceder
de desconhecidos, em que o único interesse do
lesado é apontar os verdadeiros culpados e
narrar-lhe a atuação e não acusar pessoas
inocentes.” (TACRIM-SP, Rel. Evaristo dos
Santos, RJTACRIM 30/456).
“Ora, ninguém mais do que o sujeito passivo tem
interesse em que seja perseguido e detido o
verdadeiro
autor
do
crime
contra
seu
patrimônio, pois somente assim terá alguma
possibilidade de a ele ver reintegrado e nele ser
mantido o bem ameaçado pelo sujeito ativo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tanto mais neste caso em que vultoso foi o
prejuízo
pela
perda
de
valioso
veículo
desprotegido de seguro e ainda com dezenove
alentadas prestações a pagar.” (TACRIM-SP,
Rel. Fernando Miranda, AP 1.281.287-1, j.
18/10/2001).
“Deve ser deferida especial atenção para a
narrativa
da
vítima
de
crime
contra
o
patrimônio, considerando-se que os agentes
sempre procuram o melhor momento para o
sucesso da empreitada, preferencialmente longe
dos olhos de terceiros.” (TACRIM-SP, rel. Di
Rissio
Barbosa,
AP
131.949-7/5,
j.
12/9/2002).
E nesse passo, forçoso alinhavar que é
extremamente
difícil
submeter
qualquer
indivíduo
a
reconhecer pessoa que nunca viu anteriormente em sua vida e
que lhe tentou tomar seus pertences. No lapso de tempo
transcorrido entre a data dos fatos e o reconhecimento
pessoal em juízo, o réu pode ter emagrecido ou engordado,
deixado o cabelo crescer e até mesmo, como ocorre em alguns
casos, realizado cirurgia para encobrir sua verdadeira
identidade. Aliado a tudo isto, há o temor e o nervosismo que é
passado pela vítima nestes momentos, circunstâncias estas
que indubitavelmente devem ser levadas em conta.
Consta, aliás, que ANDRÉ foi identificado
por uma das vítimas José Olavo - como sendo o indivíduo que,
na data dos fatos, estava com um curativo no supercílio. Na
etapa judicial, porém, referida característica poderia não mais
estar presente. O réu alega possuir problemas oftalmológicos,
sendo necessário o uso de óculos. Entretanto, na mesma linha,
pode ser que, no momento dos fatos, não estivesse portando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
referido objeto, até mesmo para prejudicar seu eventual e
posterior reconhecimento. O ofendido, inclusive, relatou que
se recorda de que um dos indivíduos, que tinha o olho quase
fechado, ficava olhando para o chão ou para cima.
Com efeito, estando as palavras dos
ofendidos subsidiadas pelos demais elementos de prova
produzidos, não há que se falar em ausência de provas.
Vale ressaltar, ainda, que, na fase judicial,
na hipótese em que exista alguma dúvida em relação ao
reconhecimento, em face do tempo decorrido, não há qualquer
irregularidade no reconhecimento efetuado na fase policial, se
encontra amparado nos demais elementos do conjunto
probatório.
A propósito do tema:
“
APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO
MAJORADO - Emprego de arma
Recurso
defensivo - Pleito de absolvição por fragilidade
probatória

Inocorrência

Autoria
e
materialidade
devidamente
comprovadas
-
Reconhecimento na delegacia confirmado pelas
provas produzidas em juízo Emprego de arma
comprovado nos autos
Condenação bem
decretada
Pena e regime corretamente
estabelecidos - Substituição da pena
Não
preenchimento dos requisitos legais Recurso
não provido.” (APL 00096879320128260482
SP, Rel. CAMILO LÉLLIS, 4a Câmara de
Direito Criminal, DJe: 01/06/2015)
“
Roubomajoradoporconcursodeagentes.Art.
157, § 2o, II, do CP. Materialidade e autoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovadas. Reconhecimento efetuado pela
vítima e testemunha na delegacia, confirmado
pelos policiais em Juízo. Condenação bem
decretada. Majorante demonstrada. Pena e
regime prisional que não comportam alteração.
Recurso
improvido.”
(APL
30053443320138260590
SP,
Rel. FRANCISCO BRUNO, 10a Câmara de
Direito Criminal, DJe: 17/10/2014)
“ROUBO
qualificado
e
CORRUPÇÃO
DE
MENORES
CONDENAÇÃO. Possibilidade.
Negativa de autoria que não foi comprovada em
juízo.
Versão
apresentada
que
não
foi
confirmada pelas provas em juízo. Incerteza da
vitima quanto ao reconhecimento que foi
dissipada pelos depoimentos dos policiais e do
adolescente envolvido no crime. Encontro de
parte do dinheiro roubado da vitima em moedas
pequenas que dão valor ao conjunto probatório
que remete a certeza quanto autoria delitiva.
DOSIMETRIA DA PENA. Reconhecimento do
concurso formal. RECURSO PROVIDO.” (APL
00738291020138260050
SP,
Rel.
RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO, 3a Câmara
de Direito Criminal, DJe: 23/09/2015)
Outrossim, a prova produzida no inquérito
policial não pode ser de todo descartada, mesmo porque está
de acordo com o conjunto probatório, diferido o contraditório.
Consoante repertório jurisprudencial:
“Não se pode dizer, de forma absoluta, ter a
prova do inquérito valor meramente informativo.
Aquilo que se apura durante a investigação policial
há,
indubitavelmente,
de
ser
ponderado
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
examinado como matéria útil ao conhecimento da
verdade,
dando-se-lhe
a
credibilidade
que
merecer, dentro da melhor técnica recomendada
pela hermenêutica.” (TACRIM-SP Rev. Rel.
Valentim Silva JUTACRIM-SP 22/74).
“É incontroverso que, na fase judicial, as partes
podem produzir provas que possam invalidar
aquelas constantes do inquérito policial, mas nem
por isso se há de acolher a tese da
imprestabilidade do inquérito policial, como se
este
fosse
uma
peça
descartável
após
o
oferecimento da denúncia.” (TJSP AP Rel.
Andrade Junqueira RJTJESP 71/339).
Aliás, conforme salientado pelo MM. Juízo
sentenciante, “Friso que na fase judicial foi dada especial atenção ao
reconhecimento, tendo em vista a sua relevância e a percepção de que o
número elevado de réus pode causar alguma confusão, especialmente na
interpretação de quem recebe a resposta das vítimas e testemunhas. E
destaco que durante a solenidade foram detectadas algumas
inconsistências que justificaram a repetição do ato até se alcançar a
certeza necessária para o julgamento.” (fls. 922).
No mais, as inconsistências relativas ao
veículo utilizado pelos assaltantes entre as declarações das
vítimas não possuem o condão de absolver o réu SÉRGIO. Dois
dos ofendidos o reconheceram em juízo. Os delitos foram todos
praticados durante a madrugada. Logo, crível que os ofendidos
pudessem confundir as cores verde e preto do veículo. Ademais,
todos relataram, à unanimidade, o modelo do automóvel utilizado
na prática dos roubos, bem como que ele não se encontrava em
bom estado.
Além disso, o fato de algumas das vítimas
terem mencionado que o carro era “pego no tranco”, sendo que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
automóvel de SÉRGIO dava a partida normalmente, é irrelevante.
Poderia se tratar, apenas, de alguma falha ou, simplesmente, ter
corrigido referida falha ou, ainda, trocado a bateria.
Registra-se que o depoimento dos agentes
públicos, em Juízo, encontra-se em harmonia com o restante
da prova coligida, sendo eles revestidos, outrossim, de
fidedignidade, já que se trata de funcionários do Estado,
vocacionados no importante dever de proteção da população e
investigação de crimes. Não se pode desmerecer o depoimento
da testemunha policial apenas por sua condição de agente da
lei, sendo firme a jurisprudência neste sentido:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se
de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício,
da repressão penal. O depoimento testemunhal do
agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação penal,
age facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que as
suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios
idôneos.
Doutrina
e
jurisprudência.”
(HC
73518/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, j.
26/03/1996, Primeira Turma, DJ 18-10-1996).
E
consoante
lição
do
mestre
ARY
BELFORT:
“A tese da insuficiência testemunhal quando
emane de agentes de Polícia, consiste em velharia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em boa hora mandada ao bolor dos armários de
reminiscências especiosas. Desde que verossímeis;
desde que partidas de pessoas insuspeitas ou
desinteressadas, desde que nada se lhes oponha
de valia há nenhuma razão, de ordem alguma,
para que se repudie a palavra de, precisamente,
pessoas a quem o Estado confere a missão
importantíssima de, coibindo o crime, operar, e
nada menos, a própria prisão.” (RJTJESP

136/477).
Ao contrário: o agente policial é testemunha
que depõe compromissada, com presunção de veracidade por ser
funcionário público, narrando sobre os atos que, de ofício, foram
praticados no exercício das suas funções.
Em sendo assim, tais depoimentos revestem-
se de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, não havendo
provas de que teriam o único intuito de incriminar pessoas
inocentes (ônus da defesa).
Não
se
olvida
os
agentes
públicos
encontraram, no imóvel em que estavam os réus, diversos
documentos pessoais de terceiros, possivelmente vítimas de
outros crimes semelhantes, além de vários telefones celulares
e parte dos bens subtraídos das vítimas Rogério e Rosinalda.
Nesse sentido:
"A apreensão do produto do roubo em poder do
acusado assume significativa eficácia probatória
no sentido de legitimidade da acusação, já que, até
prova
em
contrário,
gera
presunção
de
responsabilidade criminal. A justificativa dúbia e
inverossímil transmuda a presunção em certeza e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autoriza o desate condenatório" (TACRIM-SP -
AP. - 11a C. - Rel. Xavier de Aquino - j. 04.11.96
RJDTACRIM 33/218).
ROUBO
MAJORADO

Configuração.
Materialidade e autoria comprovadas. Confissões
judiciais corroboradas pelas declarações da vítima
e depoimento do policial militar, tudo em harmonia
com o conjunto probatório
Apreensão da res
furtiva em poder dos apelantes Crime praticado
em concurso de pessoas
Condenação mantida.
PENAS E REGIME PRISIONAL
Bases nos
mínimos
Reincidência e confissão espontânea.
Compensação integral. Possibilidade Uma causa
de aumento. Acréscimo na fração mínima de 1/3
Regime inicial fechado. Detração penal. Indireta
progressão de regime. Necessidade de análise dos
requisitos objetivo e subjetivo. Competência do
Juízo das Execuções Inviável a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos (CP, artigo 44, I e II) Apelo provido em
parte para reduzir as penas. (TJSP; Apelação
Criminal 1500600-43.2018.8.26.0542; Relator (a):
Gilberto Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Osasco - 4a
Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/07/2020;
Data de Registro: 13/07/2020)
ROUBO
MAJORADO
PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA DESACOLHIDA INVERSÃO DO
ÔNUS PROBATÓRIO PELA PRISÃO NA POSSE
DA RES FURTIVA (...) (TJSP - Apelação Criminal
no 0059263-85.2009.8.26.0506, Relator Euvaldo
Chaib, 4a Câmara Criminal, J. 11.12.2015, DJe
17.12.2015).
Em relação às rés ÉRIKA e VERÔNICA, não
há que se falar em absolvição. Isso porque, além de terem sido
encontradas, posteriormente, na residência, juntamente com os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
corréus residência esta em que VERÔNICA residia com seu
amásio, PAULO -, na posse de bens subtraídos dos ofendidos,
repisa-se que a vítima José Olavo, que estava no bar em que um
dos roubos ocorreu, as reconheceu, dizendo que, minutos antes
do roubo naquele local, as rés foram até lá, pediram dinheiro e
observaram as pessoas que estavam presentes, o que indica que
teriam passado informações para o restante do grupo criminoso
ir ao estabelecimento e executar o roubo.
Portanto, deve ser mantida, tal como
lançada, a condenação dos réus em relação aos crimes de
roubo.
Do furto qualificado:
Em relação ao furto, nota-se que o automóvel
foi encontrado na posse dos réus, 12 horas após o crime. Aqui, do
mesmo modo, o ônus probatório se inverte, sendo certo que o
acusado deve demonstrar a razão pela qual se encontra na posse
do bem produto de furto.
A vítima não reconheceu os réus, o que,
entretanto, não macula a autoria imputada. Sabe-se que referido
delito, geralmente, opera-se na clandestinidade, de modo que não
se pode exigir que o reconhecimento seja positivo.
A propósito:
“A apreensão, ainda que de parte das coisas
surrupiadas em poder do acusado, gera contra
ele presunção de certeza em relação a autoria.”
(RJDTACRIMSP 27:180)
Frisa-se que os réus foram surpreendidos na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
posse do veículo furtado, apenas 12 horas após a ocorrência do
crime, o qual, inclusive, foi identificado pela vítima como sendo de
sua propriedade. Nesse panorama, quando encontrados na posse
da res furtiva, a presunção é de autoria.
Confira-se, ainda, nesse sentido:
Furto
Apreensão da res em poder do acusado
Inversão do ônus probatório
Entendimento A
apreensão da res em poder do acusado acarreta a
inversão do ônus probatório, competindo-lhe a
apresentação de justificativa inequívoca para a posse
do bem. Pena
Substituição da pena privativa de
liberdade
por
outra
de
natureza
diversa

Descabimento por ser o réu reincidente em crime
doloso Entendimento do art. 44, inc. II, do CP Em se
cuidando de reincidente, não se admite a substituição
da pena privativa de liberdade por outra de natureza
diversa, por expressa vedação do art. 44, inc. II, do
CP.

(TJSP;

Apelação
Criminal
0024898-44.2011.8.26.0050;
Relator
(a):
Grassi
Neto; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Criminal;
Foro Central Criminal Barra Funda - 11a Vara Criminal;
Data do Julgamento: 06/10/2016; Data de Registro:
22/11/2016)
Repisa-se que ANDRÉ, inclusive, que estava
dentro do veículo furtado em frente à residência junto com
ADEILSON e DIEGO, no momento da chegada dos agentes
públicos, tentou empreender fuga, buscando escusar-se de sua
responsabilidade.
Destarte, bem lançadas, do mesmo modo, as
condenações pela prática do crime de furto qualificado.
Da associação criminosa:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consta que, em data incerta, mas anterior ao
dia ao dia 16 de julho de 2018, os réus se associaram para a
prática de crimes. Na madrugada do dia 17 de julho de 2018,
praticaram, em sequência, os quatro roubos descritos na exordial
acusatória. As vítimas de referidos roubos Silvana, Rosivalda,
Rodrigo e José Olavo foram uníssonas ao afirmar que os réus
utilizavam um veículo sujo e que alguns deles desciam para
abordar as vítimas, enquanto os outros permaneciam no
automóvel.
Consta, ainda, que, alguns minutos antes do
assalto ao bar, o qual vitimou José Olavo, duas mulheres
entraram no estabelecimento, solicitando a colaboração de
R$1,00 para compra de passagem de ônibus, permanecendo ali por
alguns momentos e deixando o local em seguida.
Após a perpetração dos roubos, todos se
reuniram na casa de PAULO, local em que foram encontrados e
abordados pelos policiais, para consumirem drogas.
Segundo se apurou, três agentes ficaram
responsáveis pela abordagem das vítimas e pela subtração dos
objetos, utilizando-se do veículo Fiat/Uno, enquanto ÉRIKA e
VERÔNICA, ao que tudo indica, foram até o bar, local onde um
dos roubos ocorreu, para colher informações a respeito das
pessoas que se encontravam no estabelecimento.
Vê-se, portanto, que os réus agiram de forma
alternada, tendo praticado diversos crimes em conjunto, de modo
a caracterizar o delito de associação criminosa.
O Exmo. Relator Sorteado considerou que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parece que a intenção do legislador fosse atingir um grupo de
viciados em crack, como os acusados nestes autos, que furtam
pessoas igualmente carentes em pontos de ônibus e bares nas
regiões periféricas da metrópole paulistana, subtraindo celulares
e pequenas quantias de dinheiro, com o inegável objetivo de
adquirirem entorpecentes para satisfazer a própria dependência
química; a tipificação do crime de organização criminosa exige a
demonstração
de
alguns
elementos
subjetivos
do
tipo,
especialmente, a estabilidade e permanência, bem como o prévio
ajuste entre os integrantes do grupo para a finalidade específica
de cometerem crimes indeterminados.
Ocorre que, independentemente da condição
de usuários de droga, é fato que os réus cometeram vários
roubos e o furto de um veículo, sendo certo que a eventual
prática de crimes para a compra de entorpecentes e sustento do
vício não justifica a absolvição por associação, já que, conforme
relatado,
restou
demonstrado
que
havia
estabilidade
e
permanência para continuarem a cometer crimes.
Aliás, reconhecidos como autores do roubo,
em comparsaria, os réus foram encontrados, ainda, na posse de
diversos dos bens subtraídos e documentos, inclusive de
terceiros não identificados, não trazendo justificativa aceitável
para tanto.
Não há dúvidas, diante de todo o exposto, de
que agiam em associação criminosa, tanto que foram reconhecidos
por vítimas de roubos diversos, restando claras a estabilidade e
permanência do conluio para a prática de crimes patrimoniais.
Destarte, a condenação dos réus como
incursos no art. 288, caput, do Código Penal, também era de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rigor.
Na dosimetria das penas, do mesmo modo agiu
com acerto o magistrado de origem, não havendo o que se alterar.
As
penas-base,
para
todos
os
delitos,
restaram fixadas no piso legal, salvo para SÉRGIO e PAULO,
pois portadores de maus antecedentes.
Em relação ao crime de roubo, a pena foi
exasperada em 1/3, diante da presença da causa de aumento
prevista no art. 157, §2o, II, do Código Penal, a qual restou
devidamente demonstrada, conforme amplamente relatado.
Para os réus condenados pela prática de mais
de um crime de roubo, foi reconhecida a continuidade delitiva,
sendo a pena aumentada, nos termos do art. 71 do Código Penal.
Em razão do concurso material de crimes, as
penas cominadas para cada um dos delitos imputados aos réus
foram somadas, nos moldes do art. 69 do Código Penal.
Lembre-se que o procedimento de dosimetria
da pena envolve um acentuado grau de subjetividade do
magistrado, cabendo ao juiz, na sua atividade de fixar o quantum
da sanção, dentro dos parâmetros estabelecidos pela lei, agir com
certa discricionariedade, poder que embora esteja sujeito a
controle por uma instância revisora, daí falar-se em um “processo
de discricionariedade vinculada”, como leciona Guilherme de
Souza Nucci (Individualização da pena, RT, 2a ed., p. 146) não
permite precisão matemática, embora deva respeito ao princípio
da proporcionalidade.
Assim sendo, desde que o magistrado não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tenha desbordado de um quadro de razoabilidade, há que se
prestigiar a pena imposta na sentença, cabendo destacar que o
juiz monocrático, diante do vínculo direto com as partes e,
portanto, da proximidade com o fato, encontra-se em posição
privilegiada para fixar a pena mais adequada.
Em resumo, as penas, dosadas com critério e
justificação, ficam mantidas tal qual lançadas e, pelo quantum,
impedem a pleiteada substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos, inclusive diante do emprego de grave
ameaça.
O regime prisional, por fim, diante da
gravidade das diversas condutas, inclusive algumas delas
praticadas com violência e grave ameaça contra a pessoa, e do
montante a que condenados, não poderia ser diverso do fechado.
Nada, portanto, há para ser modificado.
Posto
isto,
NEGO
PROVIMENTO
às
apelações interpostas, mantendo-se a condenação de ADEILSON
TRAJANO CAVALCANTE, pela prática dos delitos previstos nos
artigos: 288, caput, do Código Penal; 155, §4o, IV, c.c. artigo 29,
ambos do Código Penal; e artigo 157, §2o, II, c.c. artigo 29, este
por três vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal à pena de
09 anos e 08 meses de reclusão e 26 dias-multa, no piso legal, na
forma do artigo 69 do Código Penal; ALEXANDRE MAINO
SILVESTRINI, pela prática dos delitos previstos nos artigos:
288, caput, do Código Penal e 157, §2o, II, c.c. artigo 29, à pena
de 07 anos, 04 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa, no
mínimo legal, na forma do artigo 69 do Código Penal; SÉRGIO
MURILO CAPISTRANO, pela prática dos delitos previstos nos
artigos: 288, caput, do Código Penal e 157, §2o, II, c.c. artigo 29,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
este por três vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal à pena
de 08 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão e 17 dias-multa, no
mínimo legal, na forma do artigo 69 do Código Penal; DIEGO
OLIVEIRA DA SILVA pela prática dos delitos previstos nos
artigos: 288, caput, do Código Penal; 155, §4o, IV, c.c. artigo 29,
ambos do Código Penal; e artigo 157, §2o, c.c. artigo 29, este por
quatro vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, à pena de 10
anos, 01 mês e 10 dias de reclusão e 27 dias-multa, na forma do
artigo 69 do Código Penal; ANDRÉ BELARMINO DA SILVA,
pela prática dos delitos previstos nos artigos: 288, caput do
Código Penal; 155, §4o, inc. IV, c.c. artigo 29, ambos do Código
Penal; e artigo 157, §2o, II, c.c. artigo 29, este por duas vezes,
na forma do artigo 71 do Código Penal, à pena de 11 anos, 01 mês
e 18 dias de reclusão e 28 dias-multa, no piso legal, na forma do
artigo 69 do Código Penal; PAULO CESAR ARAUJO, pela prática
dos delitos previstos nos artigos: 288, caput, do Código Penal e
157, §2o, II, c.c. artigo 29, este por duas vezes, na forma do
artigo 71 do Código Penal, à pena de 10 anos, 4 meses e 9 dias de
reclusão e 20 dias-multa, no mínimo legal, na forma do artigo 69
do Código Penal; ÉRIKA FLORIANO XAVIER, pela prática dos
delitos previstos nos artigos: 288, caput, do Código Penal e 157,
§2o, II, c.c. artigo 29 à pena de 06 anos e 04 meses de reclusão
e 13 dias-multa no mínimo legal, na forma do artigo 69 do Código
Penal; VERÔNICA MIGUEL pela prática dos delitos previstos
nos artigos: 288, caput do Código Penal e 157, § 2o, II, c.c. artigo
29 à pena de 06 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, no
piso legal, na forma do artigo 69 do Código Penal; todos em
regime inicial fechado.
EDISON BRANDÃO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Apelação Criminal no 1500293-83.2018.8.26.0544
Comarca: Francisco Morato
Apelantes: Sérgio Murilo Capistrano, Adeilson Trajano
Cavalcante, Diego Oliveira da Silva, Alexandre Maino
Silvestrini, André Belarmino da Silva, Paulo Cesar Araújo,
Erika Floriano Xavier e Verônica Miguel
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrada: Renata Aparecida de Oliveira Milani
Voto no 33686
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Com a devida vênia, ouso divergir da d. Maioria,
nos termos doravante expostos.
Por maioria foi negado provimento aos recursos
defensivos.
Pela r. sentença de fls. 906/956, os réus foram
condenados nos seguintes termos: 1) Adeilson Trajano
Cavalcante por infração ao art. 288, caput, e art. 155, §4o,
IV, c.c. art. 29, e art. 157, §2o, II, c.c. art. 29, por três vezes,
na forma do art. 71, em concurso material, conforme art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
69, todos do Código Penal, com pena total de 09 anos e 08
meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o
pagamento de 26 dias-multa, no mínimo legal; 2)
Alexandre Maino Silvestrini por violação ao art. 288,
caput, e art. 157, §2o, II, c.c. art. 29, em concurso material,
conforme art. 69, todos do Código Penal, com reprimenda
de 07 anos, 04 meses e 20 dias de reclusão, em regime
inicial fechado, mais o pagamento de 14 dias-multa, no
mínimo legal; 3) Sérgio Murilo Capistrano como incurso
no art. 288, caput, e art. 157, §2o, II, c.c. art. 29, por três
vezes, na forma do art. 71, em concurso material, conforme
art. 69, todos do Código Penal, com reprimenda de 08 anos,
11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado,
mais o pagamento de 17 dias-multa, no mínimo legal; 4)
Diego Oliveira da Silva por infração ao art. 288, caput, e
art. 155, §4o, IV, c.c. art. 29, e art. 157, §2o, II, c.c. art. 29,
por quatro vezes, na forma do art. 71, em concurso
material, conforme art. 69, todos do Código Penal, com
pena total de 10 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, mais o pagamento de 27 dias-multa,
no mínimo legal; 5) André Belarmino da Silva por violar o
art. 288, caput, e art. 155, §4o, IV, c.c. art. 29, e art. 157,
§2o, II, c.c. art. 29, por duas vezes, na forma do art. 71, em
concurso material, conforme art. 69, todos do Código Penal,
com pena total de 11 anos, 01 mês e 18 dias de reclusão,
em regime inicial fechado, mais o pagamento de 28 dias-
multa, no mínimo legal; 6) Paulo Cesar Araújo como
incurso no art. 288, caput, e art. 157, §2o, II, c.c. art. 29,
por duas vezes, na forma do art. 71, em concurso material,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conforme art. 69, todos do Código Penal, com pena de 10
anos, 04 meses e 09 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, mais o pagamento de 20 dias-multa, no mínimo
legal; 7) Erika Floriano Xavier como incursa no art. 288,
caput, e art. 157, §2o, II, c.c. art. 29, em concurso material,
conforme art. 69, todos do Código Penal, com reprimenda
de 06 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, mais o pagamento de 13 dias-multa, no mínimo
legal; e 8) Verônica Miguel por violar o art. 288, caput, e
art. 157, §2o, II, c.c. art. 29, em concurso material,
conforme art. 69, todos do Código Penal, com reprimenda
de 06 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, mais o pagamento de 13 dias-multa, no mínimo
legal. Foi negado o recurso em liberdade, com exceção a
Verônica, a única que respondeu ao processo em liberdade.
Inconformados, todos os 08 réus recorreram.
Érika, preliminarmente, requereu o direito de
aguardar em liberdade, alegando ter filhos menores de 12
anos de idade. No mérito, pleiteia a absolvição por
insuficiência probatória, conforme manifestação oral do
Ministério Público ao final da instrução criminal, quando
requereu a improcedência da ação em relação a essa ré (fls.
1016/1022).
Sérgio também busca a absolvição por carência
de provas, alegando contradição da vítima José Olavo, bem
como que seu carro é um Fiat/Uno preto e que não tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
problemas para dar a partida, enquanto que as vítimas
disseram que o carro usado pelos réus era um Fiat/Uno
verde, o qual necessita ser empurrado para “pegar no
tranco”. Disse ter endereço fixo e ocupação lícita, frisando
que nada subtraído das vítimas foi encontrado em seu
poder, reclamando que os policiais civis invadiram sua
residência sem autorização judicial. Subsidiariamente,
pretende a redução da reprimenda (fls. 1042/1047).
Adeilson
pretende
a
absolvição
por
insuficiência de provas, alegando que não se comprovou
seu envolvimento no furto do veículo VW/Gol, bem como
que, em relação aos roubos, a prova dos autos é igualmente
frágil, pois as vítimas foram inseguras em seus
reconhecimentos. Subsidiariamente, pretende o regime
inicial semiaberto (fls. 1105/1114).
Verônica limita-se a requerer a absolvição,
ressaltando que o Ministério Público também opinou pela
insuficiência de provas em sua manifestação oral ao final
da instrução criminal, pugnando pela absolvição dessa ré
(fls. 1116/1120).
Alexandre igualmente busca a absolvição,
alegando não ter sido reconhecido por nenhuma das
vítimas, com exceção de José Olavo. Entende que sua
condenação se deveu a seus antecedentes, tipificando o
ilegal “direito penal de autor”. Subsidiariamente, pretende
afastar a condenação por violação ao art. 288 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Penal, por não haver os elementos caracterizadores dessa
conduta ilícita. Também espera redução da pena (fls.
1121/1130).
Paulo busca a absolvição por insuficiência
probatória. Alternativamente, espera a redução das reprimendas e regime prisional mais brando (fls.
1195/1198).
Diego também requer a absolvição por carência
de provas. Subsidiariamente, espera o afastamento da
causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes
no crime de roubo, com redução da pena (fls. 1200/1207).
André igualmente espera pela absolvição por
insuficiência probatória. Alega ser cego do olho direito e
enxergar muito mal com o olho esquerdo, dependendo de
óculos para tudo. Porém, nenhuma das vítimas destacou
essa característica, não havendo notícia de que um dos
réus usasse óculos. Alternativamente, pretende a redução
das penas, com regime prisional mais brando (fls.
1208/1214).
A preliminar arguida por Érika confunde-se
com o mérito e com ele será analisada.
Os apelantes foram processados e condenados
porque, segundo a denúncia, em data incerta, mas anterior
ao dia 16 de julho de 2018, teriam se associado para o fim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
específico de cometer crimes, conforme disposições do art.
288 do Código Penal.
Consta, ainda, que 16 de julho de 2018, em
local e horário incertos, na cidade e comarca de Franco da
Rocha/SP,
os
réus,
previamente
ajustados,
foram
responsáveis pela subtração do veículo VW/Gol, placas
DMK-8865,
cor
prata,
avaliado
em
R$
12.000,00,
pertencente a Vanilson Paiva Maciel.
Além disso, no dia 17 de julho de 2018, por
volta das 03hs, num ponto de ônibus em local incerto, mas
na cidade e comarca de Francisco Morato/SP, os acusados,
previamente ajustados, mediante grave ameaça, subtraíram
uma bolsa, contendo bens particulares, pertencente a
Silvana Nunes Arruda, e outra bolsa, de propriedade de
Rosivalda Pereira dos Santos, que continha, além de
documentos
pessoais,
também
um
telefone
celular,
avaliado em R$ 800,00.
Na mesma madrugada, agora na Rua Padre
Vieira, o grupo abordou Rogério Silva Dantas, também
mediante grave ameaça, subtraíram uma bolsa, um
uniforme de trabalho, cartões bancários, R$ 100,00 em
dinheiro, além de um telefone celular avaliado em R$
200,00.
Por fim, ainda na mesma madrugada do dia 17
de julho de 2018, em um bar localizado na Rua Padre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Antonio Vieira, 494, bairro Santo Antonio, também na
cidade e comarca de Francisco Morato/SP, os réus, com o
mesmo modo de ação, subtraíram um telefone celular
avaliado em R$ 1.000,00, além de R$ 1.200,00 em
dinheiro, bens pertencentes a José Olavo Araújo dos
Santos.
Apurou-se nos autos que, para a realização dos
04 roubos, o grupo criminoso utilizou um veículo Fiat/Uno,
cor preta, placas BGP-7456, pertencente ao corréu Sérgio
Murilo Capistrano. No assalto realizado num ponto de
ônibus,
estavam
presentes
os
corréus
Adeílson,
Alexandre, Diego e Sérgio. Simulando portarem arma de
fogo, os dois primeiros abordaram a vítima Silvana,
enquanto os demais renderam Rosivalda, evadindo-se em
seguida no carro anteriormente citado.
Pouco depois, Diego, Paulo e André, também
utilizando o veículo Fiat/Uno, abordaram o ofendido
Rogéria, que caminhava pela Rua Padre Vieira.
Na
mesma
madrugada,
Diego,
André,
Adeílson, Sérgio e Érika, foram até o bar situado na Rua
Padre Antonio Vieira, 494, onde, utilizando a mesma
simulação de porte de arma de fogo, subtraíram os bens
pertencentes ao ofendido José Olavo, evadindo-se na
sequência.
Segundo apurado durante o inquérito policial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no intervalo entre os crimes, os réus iam até a residência
do casal de corréus Paulo César e Verônica, situada na
Rua Maria Pedrosa, 470, bairro Parque Belém, na cidade e
comarca de Francisco Morato/SP, onde os bens subtraídos
eram guardados e, posteriormente, divididos entre os
criminosos.
Policiais militares, em patrulhamento de rotina,
visualizaram o veículo VW/Gol, placas DMK-8865, cor
prata, produto de furto, estacionado na frente do imóvel
residencial situado na Rua Maria Pedrosa, 470. Nesse
momento, o acusado André, notando a presença dos
agentes da lei, correu para o interior da moradia. No
interior do carro estavam os corréus Diego e Adeílson.
Dentro da moradia estavam Paulo, Verônica, Érika e
Alexandre. Na revista do imóvel, os agentes da lei
encontraram diversos documentos pessoais de terceiros,
possivelmente vítimas de outros crimes semelhantes, além
de vários telefones celulares, além de parte dos bens
subtraídos das vítimas Rogério e Rosinalda. Os suspeitos
foram presos em flagrante e conduzidos até a autoridade
policial.
Prosseguindo nas investigações, policiais civis
tiveram notícia do envolvimento do corréu Sérgio, o qual
possuía um Fiat/Uno semelhante ao descrito pelas vítimas.
Os agentes da lei se dirigiram até o endereço do suspeito,
local em que foi também preso em flagrante conduzido até
a delegacia de policial, juntamente com seu automóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A audiência de custódia foi realizada em
18/07/2018, convertendo-se os flagrantes em prisão
preventiva, com exceção da corré Verônica, colocada em
liberdade (fls. 166/168).
Na decisão de mérito, todos os 08 réus foram
condenados por associação criminosa, nos termos do art.
288, caput, do Código Penal. Porém, o crime de furto
qualificado foi atribuído somente a 03 acusados, os corréus
Adeílson, Diego e André. Quanto aos 04 roubos, somente
o corréu Diego respondeu pelos 04 delitos. Adeílson e
Sérgio responderam por 03 roubos, cada um. André e
Paulo Cesar foram condenados por 02 roubos, cada um.
Por fim, Alexandre, Érika e Verônica responderam, cada
um, apenas por 01 roubo (fls. 906/956).
A materialidade delitiva está demonstrada pelos
autos de exibição e apreensão (fls. 37/38 e 40), autos de
reconhecimento (fls. 06, 09 e 29/30), além dos demais
elementos de prova acostados aos autos.
A autoria é certa, porém, não em relação a
todos os crimes e nem a todos os réus, conforme
detalharemos na sequência.
Os
interrogatórios
e
demais
depoimentos
colhidos nos autos foram realizados por meio de sistema
audiovisual, nos termos do artigo 405, § 2o, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processo Penal (redação dada pela Lei no 11.709/08).
Na polícia, Sérgio negou participação nos
delitos, dizendo que não empresta seu veículo Fiat/Uno, cor
preta, a ninguém e que nada de ilícito foi encontrado em
sua moradia. Admitiu já ter cumprido pela por roubo, mas,
desde que foi solto, dedica-se a trabalhar em seu bar (fls.
13).
Em Juízo, Sérgio reiterou a negativa de
envolvimento nos crimes, dizendo ter sido preso quando
estava em casa, trabalhando em sua minimercearia
instalada no imóvel. Não conhece os corréus e nega ter
emprestado seu veículo Fiat/Uno, cor preta, para qualquer
pessoa. O automóvel não tinha qualquer problema para dar
a partida no motor. Os policiais invadiram sua residência,
sem mandado judicial, mas nada de ilícito encontraram.
Porém, ainda assim, foi algemado e conduzido até a
autoridade policial. Já foi condenado anteriormente por
roubo (cd).
Por sua vez, Adeílson negou participação nos
crimes. Disse conhecer os corréus Paulo César, Diego e
André, pois costumavam usar drogas juntos, sendo todos
usuários de crack. Na data dos fatos, o amigo e corréu
Diego estava na posse de um veículo VW/Gol, dando
carona para o interrogando, para o corréu André e para
outro indivíduo que conhece apenas pela alcunha de
“Alemão” (vulgo do corréu Alexandre). Negou participação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos crimes apurados nos autos (fls. 14).
À juíza de direito, Adeílson negou envolvimento
nos crimes. Disse ter sido preso porque estava no interior
de um veículo VW/Gol, cor prata, que estava na posse do
corréu Diego, desconhecendo a origem ilícita do carro. Não
havia uma terceira pessoa no automóvel. Disse não
conhecer o corréu Sérgio e, em relação aos demais,
conhece apenas de vista (cd).
Diego disse à autoridade policial que conhece
os corréus André, Alexandre, Verônica, Érika, Paulo
César
e
Adeílson,
pois
todos
costumavam
usar
entorpecentes juntos, especificamente crack. Na data dos
fatos,
estava
na
companhia
de
Adeílson,
quando
encontraram o corréu André, o qual lhe ofereceu o veículo
VW/Gol, para que pudessem voltar para casa. O carro
estava parado na frente da casa do corréu Paulo César,
onde foram presos. Sabia que o carro era “produto”, mas
não
teve
qualquer
participação
em
sua
subtração,
tampouco nos roubos descritos na denúncia (fls. 15).
Por sua vez, Diego também negou participação
nos crimes apurados nos autos. Na data dos fatos, pegou o
veículo VW/Gol emprestado de um amigo de nome Gustavo,
sem conhecimento de que ele era produto de ilícito. Foi até
a casa do corréu Paulo César, pois são usuários de drogas.
Adeílson estava na sua companhia e o corréu André já
estava na casa de Paulo César. Nega que houvesse algum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
celular das vítimas no interior do carro. Com exceção de
Sérgio, pessoa que afirma só ter conhecido depois que
foram presos, conhecia todos os demais corréus, pois
usavam drogas juntos (cd).
Na
fase
administrativa,
Alexandre
disse
conhecer Paulo César, Diego, André, Érica e Verônica,
todos usuários de crack. Estava na casa de Paulo César e
Verônica, quando a polícia os abordou. Negou participação
em qualquer dos crimes apurados nos autos (fls. 16).
Ao juiz de direito, Alexandre igualmente negou
participação nos crimes. Estava dormindo na casa do
corréu Paulo César, onde estavam, também, Érika,
Verônica e André. Estava sob o efeito de drogas quando a
polícia chegou e não se lembra da apreensão de celulares,
pois não acompanhou direito a ação (cd).
André, na delegacia de polícia, disse conhecer
os corréus Paulo César, Diego, Érika, Verônica e Sérgio,
todos usuários de crack, entorpecente que todos haviam
consumido pouco antes da chegada da polícia. Negou
participação nos delitos investigados nos autos (fls. 17).
Na fase judicial, André reiterou a negativa.
Negou envolvimento com os fatos narrados na denúncia.
Estava na companhia da companheira e corré Érika, na
casa dos corréus Paulo César e de Verônica, onde estavam
vivendo havia cerca de quatro meses. Os dois casais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
moravam no mesmo imóvel. Todos são usuários de drogas.
Dos demais acusados, conhece o corréu Alexandre. Não
havia outras pessoas na casa. Já foi processado
anteriormente por furto e por receptação. Disse ser cego de
um olho e enxergar mal com o outro, dependendo de óculos
para tudo (cd).
Paulo César negou à autoridade policial
participação nos crimes. Disse viver maritalmente com a
corré Verônica havia seis anos, com uma filha de quatro
anos, fruto da relação. O casal é dependente químico,
ambos viciados em crack. Conhece os corréus Diego,
André, Érika e Alexandre. Na data dos fatos, Diego, Érika
e Alexandre estavam em sua casa e, durante a madrugada,
Érika abriu a porta para André, que estava fugindo da
polícia. Os agentes da lei invadiram a moradia na
sequência. Não sabe informar de que forma pertences das
vítimas foram parar em sua casa, mas negou envolvimento
nos crimes apurados nos autos (fls. 18).
Paulo César, ao juiz de direito, reiterou sua
negativa. É amasiado com a corré Verônica. Negou
envolvimento com os crimes apurados nos autos. Estava
dormindo, na companhia da companheira, quando a polícia
invadiu a casa. Viu os policiais com celulares nas mãos,
mas desconhece onde foram encontrados. Dos demais réus,
disse só conhecer André e Érika. Só viu o corréu
Alexandre depois que a polícia chegou. Já foi processado
anteriormente por furto e receptação (cd).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Érika, na fase policial, disse viver maritalmente
com o corréu André, conhecendo também Paulo César,
Diego, Verônica, Alexandre e Adeílson. Admitiu ser
dependente químico, especificamente de crack. Na data dos
fatos, a polícia invadiu a casa quando estavam dormindo,
negando que tenha aberto a porta. Os agentes da lei
encontraram diversos celulares espalhados pela moradia,
mas desconhece a origem dos aparelhos, bem como negou
envolvimento nos crimes apurados nos autos (fls. 19).
Em juízo, Érika negou envolvimento com os
crimes apurados nos autos. Estava na companhia do
amásio e corréu André, bem como do casal de corréus
Paulo César e Verônica. Não havia outras pessoas na
casa. Não viu os policiais militares encontraram os
celulares no interior da moradia. Conhecia todos os demais
corréus. Nunca foi processada anteriormente (cd).
Ao delegado de polícia, Verônica disse viver
maritalmente com o corréu Paulo César, sendo ambos
dependentes de crack. Já estava deitada quando policiais,
que seguiam o corréu Alexandre, invadiram a casa, sendo
localizados diversos telefones celulares, mas desconhecia a
origem deles, tampouco participou dos crimes investigados
nos autos (fls. 20).
Em juízo, Verônica também negou participação
nos delitos apurados nos autos. Na data dos fatos, estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em casa, na companhia do amásio e corréu Paulo César,
bem como de Érika, cujo marido e corréu André chegou
durante a madrugada e, pouco depois, os policiais militares
invadiram a moradia. Não havia outras pessoas na casa, os
demais acusados foram levados para lá pelos policiais.
Nunca foi processada anteriormente (cd).
O ofendido Vanilson Paiva Maciel disse ter
estacionado seu veículo VW/Gol em via pública e, quando
retornou, o carro tinha sido furtado. Não sabe quem
cometeu o crime. Os policiais disseram que seu automóvel
estava
sendo
usado
em
“arrastões”
em
Francisco
Morato/SP. O carro foi recuperado, mas faltando alguns
equipamentos (cd).
A vítima Silvana Nunes Arruda disse que estava
em um ponto de ônibus, por volta das 3h30 da madrugada,
havendo somente a outra ofendida no mesmo local, não se
lembra o nome dela. Um carro chegou e os réus, dois
indivíduos, desceram e anunciaram o assalto, e pediram as
bolsas. Cada um deles abordou uma das vítimas. Tudo foi
muito e os criminosos estavam com os rostos cobertos com
capuz. Negou ter feito o reconhecimento dos suspeitos na
delegacia,
apenas
mencionou
semelhanças
nas
vestimentas, mas não conseguir fazer o reconhecimento.
Disse que a única coisa de valor subtraída foi seu
documento de identidade, pois seu celular estar no bolso e
não foi levado. Não havia dinheiro na sua bolsa. Nada foi
recuperado. Os réus estavam em um carro escuro e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conseguiu haver quantas pessoas ficaram dentro, ao menos
o motorista (cd).
A ofendida Rosivalda Pereira dos Santos
confirmou os fatos narrados na denúncia. Eram 3h30 da
madrugada, quando, em um ponto de ônibus, foi abordada
por três assaltantes que estavam em um Fiat/Uno verde.
Dois criminosos desceram e o terceiro ficou ao volante do
carro. Um dos réus simulava estar armados e exigiram a
entrega de sua bolsa, levada com tudo dentro. Um dos réus
usava um moleton branco, como capuz cobrindo o rosto, o
que permitia ver somente sua sobrancelha. No momento da
fuga, o carro que os assaltantes usavam não pegou e teve
que ser empurrado. Em juízo, reconheceu os réus Sérgio,
que ficou ao volante do carro (reconheceu pelo cabelo),
Diego e Adeílson. Somente recuperou o celular. No ponto
de ônibus também estava a vítima Silvana, que igualmente
teve a bolsa subtraída (cd).
A vítima Rogério Silva Dantas confirmou os
fatos narrados na denúncia. Caminhava pela via pública,
quando foi abordado por um Fiat/Uno (não se recorda a
cor), do qual desceram três assaltantes, ficando outro ao
volante. Teve subtraída sua bolsa, uma blusa branca, que o
réu Diego vestia quando foi preso. Em juízo, reconheceu
somente os corréus Diego, que tirou sua blusa de frio e o
esmurrou nas costas, e Paulo César. Não havia nenhuma
mulher entre eles (cd).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O ofendido José Olavo Araújo dos Santos
igualmente confirmou os fatos narrados na denúncia.
Estava em um bar na Rua Padre Antonio Vieira, na
companhia de amigos, quando um Fiat/Uno chegou, do
qual desceram cinco indivíduos, que anunciaram o assalto.
Outro criminoso ficou ao volante do carro. Em juízo,
reconheceu os corréus Diego, Sérgio, André, Adeílson,
Paulo César e Alexandre. Reconheceu as corrés Érika e
Verônica, dizendo que, minutos antes, elas passaram no
bar e pediram R$ 1,00 para completar o dinheiro da
passagem da lotação. Saíram rapidamente e, cerca de uns
sete minutos depois, os réus chegaram. O Fiat/Uno, de
duas portas, que os assaltantes usavam não pegou no
momento da fuga e teve que ser empurrado. O réu Sérgio
estava ao volante do carro. Depois do assalto, populares
alertaram que o carro utilizado pelos criminosos era
parecido com o que possuía “Cabelo”, alcunha de um
indivíduo que morava nas proximidades, e que tinham um
comércio em sua residência. Posteriormente, a polícia o
identificou e prendeu. Somente seu celular foi recuperado
(cd).
Com efeito, em crimes patrimoniais, a palavra
da vítima é de especial importância e somente pode ser
desconsiderada com a produção de provas inequívoca a
demonstrar que esteja faltando com a verdade em suas
declarações.
Tratando-se de crime quase sempre cometido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na clandestinidade, as palavras dos ofendidos têm maior
relevância,
presumindo-se
como
verdadeira,
principalmente, como no caso dos autos, não há qualquer
indício de que pretendam, deliberadamente, prejudicar os
réus imputando-lhes a prática de crimes tão graves.
Nesse sentido:
"As palavras da vítima, em se tratando de delitos
patrimoniais, assumem especial relevância, desde
que, como na hipótese vertente, mostrem-se firmes,
porquanto não é comportamento usual de quem
sofreu um assalto incriminar alguém, sabendo ser
tal pessoa inocente, na medida em que a vítima visa
tão somente à punição do responsável pelo delito"
(Rel. Pedro Gagliardi, Ap. n° 990.09.153421-8, 15a
Câm. Criminal, j. em 15.12.09).
“PROCESSO PENAL - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA -
PROVA
VÁLIDA
-
RECONHECIMENTO

As
declarações das vítimas são suficientes para a
configuração do crime contra o patrimônio, previsto
no artigo 157 do Código Penal, quando em sintonia
com os demais elementos probatórios” (Ap. Crim. no
993.04.028265-9, Rel. Des. William Campos, 4.a
Câmara, j. 14.10.2008).
Marco Antonio Santos de Oliveira Moraes e
Rodrigo de Melo Abreu, policiais militares, confirmaram que
havia notícias de vários roubos sendo realizados na região,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com os criminosos se utilizando de um veículo VW/Gol e de
um Fiat/Uno. Já haviam conversado com uma das vítimas,
a que foi abordada em um bar, e patrulhavam pela região,
quando se depararam com o VW/Gol estacionado na frente
de uma moradia. Dois indivíduos estavam no interior do
carro e um terceiro pulou o muro da residência e buscou se
esconder. Ingressaram no imóvel, uma casa em condições
muito precárias, com portas sem maçaneta, com apenas
dois cômodos, possivelmente usada como “boca de fumo”,
pois “não tinha condição de alguém viver naquelas
condições”, estando os suspeitos também em situação
lamentável, com aspecto de moradores de rua. Vários
celulares foram encontrados dentro daquele imóvel, além
de uma quantia em dinheiro. No automóvel VW/Gol,
também havia celulares produto de ilícito. Pelo que se
lembra, havia cinco ou seis pessoas no interior da moradia.
Todos os réus visivelmente estavam sob o efeito de drogas
(cd).
Célio Roberto de Freitas, delegado de polícia,
Ednilson Rego e Bruno Felipe Salgado, policiais civis,
confirmaram os fatos narrados na denúncia. A polícia
militar apresentou um flagrante de roubo, no qual 07
indivíduos eram acusados. Os criminosos teriam se
utilizado de um veículo VW/Gol, bem como de um
Fiat/Uno, de cor verde. Os policiais militares encontraram o
VW/Gol, o que permitiu a prisão dos réus, com o encontro
de diversos celulares de origem ilícita. Por conta dessas
apreensões, algumas das vítimas foram chamadas ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
distrito policial para reconhecimentos. Uma vítima ou
testemunha (os policiais não souberam dizer a qualificação,
mas pelo contexto de suas falas, tudo indica se tratar do
ofendido José Olavo) informou que havia um suspeito com
características físicas apontadas pelas vítimas e que tinha
um Fiat/Uno, o que levou à prisão do corréu Sérgio. Vários
ofendidos
informaram
que
o Fiat/Uno
usado
pelos
criminosos tinha problemas na partida do motor, sendo
necessário empurrar o veículo. Porém, no momento em que
foi apreendido o carro do corréu Sérgio, o automóvel ligou
o motor sem qualquer dificuldade. Todos os réus foram
apresentados às vítimas e todos foram reconhecidos (cd).
Destaco não existir ressalva legal que imponha
qualquer vedação ou reserva ao depoimento de policiais,
sejam civis, federais ou militares. Não é razoável acreditar
que servidores públicos que, ao tomarem posse, assumem o
compromisso de cumprir com retidão seus deveres
funcionais iriam apresentar testemunhos ou provas ideologicamente falsas, com intenção de prejudicar
inocentes. Pelo contrário, a presunção que se opera em
relação aos funcionários públicos é a de que, em regra,
agem de forma correta e nos limites legais, até prova em
contrário.
No caso destes autos, a atuação dos policiais
militares e civis revestiu-se de legalidade, apresentando os
fatos de forma coerente, esclarecedora e segura, pois não
há nenhuma demonstração concreta de irregularidade ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qualquer alegação que, fundamentadamente, seja capaz de
enfraquecer a credibilidade dos depoimentos prestados
pelos agentes públicos.
Registre-se que, além de não demonstrado o
interesse de os servidores públicos prejudicarem os
acusados, o depoimento agentes públicos “pode ser meio de
prova idôneo para embasar a condenação, principalmente
quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório.
Precedentes do STF e desta Corte.” (STJ - HC 40162/MS,
Min. Gilson Dipp, DJ 28.03.2005).
Ainda sobre o assunto:
“Os policiais não se encontram legalmente impedidos
de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja
fase investigatória tenham participado, no exercício
de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de
inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.
Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal
Federal” (Superior Tribunal de Justiça
HC
149540/SP

Ministra
Laurita
Vaz

DJ
04.05.2011).
Mayra dos Santos Souza Capistrano, esposa do
corréu Sérgio, ouvida como informante do juízo, disse que
estava em casa, na companhia do marido, quando a polícia
civil chegou e invadiu a residência, sem pedirem licença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apreenderam duas bolsas da depoente, além de celulares
do casal, alguns que nem mais funcionavam. Sérgio
trabalha numa mercearia que possuem na casa, bem como
faz “bicos” de eletricista. O marido foi conduzido algemado
para a delegacia e não “convidado” como disseram os
policiais (cd).
Os recursos, no meu entender mereciam
parcial provimento.
Conforme detalharemos na sequência, somente
se produziu nos autos prova em relação aos 04 crimes de
roubo majorado.
Iniciando pela conduta prevista no art. 288 do
Código Penal, entendo que o delito de associação criminosa
não está caracterizado nos autos.
A Lei no 12.850/13, conhecida como “Lei das
Organizações Criminosas”, introduziu inúmeras alterações
no ordenamento jurídico brasileiro, como, por exemplo, a
atual redação do art. 288 do Código Penal, anteriormente
definido como “formação de quadrilha ou bando”, passou a
ser definido como “associação criminosa”.
Essa lei surgiu como resposta ao crescente
aumento do crime organizado no Brasil, com facções que se
tornaram
nacionalmente
conhecidas,
algumas
com
ramificações internacionais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não nos parece que a intenção do legislador
fosse atingir um grupo de viciados em crack, como os réus
destes autos, que furtam pessoas igualmente carentes em
pontos de ônibus e bares nas regiões periféricas da
metrópole paulistana, subtraindo celulares e pequenas
quantias de dinheiro, com o inegável objetivo de adquirirem
entorpecentes para satisfazer a própria dependência
química.
O caso destes autos é exemplar. Um grupo de
pessoas, utilizando um veículo velho e em péssimas
condições (vários ofendidos confirmaram que os criminosos
tinham que empurrar o Fiat/Uno para acionar o motor),
sendo quase todos encontrados numa moradia em
precárias condições materiais e de higiene, como relataram
os policiais militares, todos sob o efeito de entorpecentes.
Chamou atenção especial o interrogatório da corré
Verônica, a única que responde ao processo em liberdade,
sendo visível se tratar de uma dependente química, com
aspecto
físico
(extremamente
magra)
e
trejeitos
de
contumaz usuária de crack (olhar assustado e arregalado,
com intensa agitação motora). Atingir esse tipo de
criminoso não parece ser o objetivo da Lei no 12.850/13.
Ademais, conforme entendimento pacificado na
jurisprudência, a tipificação do crime de organização
criminosa exige a demonstração de alguns elementos
subjetivos do tipo, especialmente, a estabilidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
permanência, bem como o prévio ajuste entre os
integrantes do grupo para a finalidade específica de
cometerem crimes indeterminados.
Tais características não estão demonstradas em
relação aos réus destes autos, onde se vislumbra, tão
somente, concurso de agentes e reiteração criminosa.
Nesse sentido, o posicionamento do Superior
Tribunal de Justiça (grifos nossos):
“PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS
CORPUS. ARTS. 155, § 4o, I E IV, 288, AMBOS DO
CP, E ART. 244-B DA LEI N. 8.069/1990. INÉPCIA
DA
DENÚNCIA.
DENÚNCIA
GENÉRICA.
NÃO
OCORRÊNCIA QUANTO AO DELITO DE FURTO E DE
CORRUPÇÃO DE MENORES. INÉPCIA QUANTO AO
DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. OFENSA AO
ART.
41
DO
CPP.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO. 1. (...). 4. Quanto ao delito remanescente -
associação criminosa -, esta Corte já definiu que,
"Para caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração de
estabilidade e permanência do grupo formado por
três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo
especial consiste no ajuste prévio entre os membros
com a finalidade específica de cometer crimes
indeterminados. Ausentes tais requisitos, restará
configurado apenas o concurso eventual de agentes,
e não o crime autônomo do art. 288 do Código Penal"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(HC n. 374.515/MS, rel. Ministra MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
7/3/2017, DJe 14/3/2017) 5. Na hipótese, limitou-
se a incoativa a consignar apenas que os
denunciados se associaram "a fim de praticarem
vários crimes, [incorrendo] no tipo do art. 288 do CP",
sem, contudo, descrever em que consistiria a
estabilidade e a permanência do grupo, olvidando-
se, ainda, de descrever o elemento subjetivo
referente ao ajuste prévio entre eles para o fim de
cometer crimes indeterminados. In casu, ao revés, e
ao que se depreende da exordial, a reunião do grupo
teria se dado para o fim de cometer tão somente o
delito de furto e o de corrupção. 6. Recurso
parcialmente provido para reconhecer a inépcia
formal da inicial acusatória tão somente em relação
ao delito de associação criminosa, sem prejuízo de
que outra seja oferecida, nos moldes do que
preceitua o art. 41 do Código de Processo Penal”.
(RHC
90.897/PA,
Rel.
Ministro
ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
18/09/2018, DJe 01/10/2018).
“PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
CRIME
DE
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA
ARMADA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
RECURSO PREJUDICADO. PACIENTE SOLTO PELO
JUÍZO.
NULIDADE
DAS
INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS. INOCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA VERIFICADA.
ELEMENTOS OBJETIVO E SUBJETIVO ESPECIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DO TIPO NÃO DELINEADOS NA PEÇA ACUSATÓRIA.
RECURSO EM HABEAS CORPUS PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE
PROVIDO PARA TRANCAR A AÇÃO PENAL PELO
CRIME
DE
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA
RELATIVAMENTE AO RECORRENTE. 1. (...). 3. Para
caracterização do delito de associação criminosa,
indispensável a demonstração de estabilidade e
permanência do grupo formado por três ou mais
pessoas, além do elemento subjetivo especial
consistente no ajuste prévio entre os membros com a
finalidade
específica
de
cometer
crimes
indeterminados. Ausentes tais requisitos, restará
configurado apenas o concurso eventual de agentes,
e não o crime autônomo do art. 288 do Código Penal.
4. O Ministério Público, ao descrever a conduta de
associação
criminosa
armada
imputada
ao
recorrente, não se desincumbiu de demonstrar a
vinculação sólida e durável do recorrente com pelo
menos outras 2 (duas) pessoas, com a finalidade de
cometer crimes, limitando-se a citar duas conversas
telefônicas com um único corréu. 5. Dessa forma,
revela-se
deficiente
a
narrativa
descrita
na
denúncia, inviabilizando o exercício da ampla
defesa. 6. Recurso em habeas corpus parcialmente
conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido,
para reconhecer a inépcia da denúncia com relação
ao recorrente, apenas no que concerne ao crime de
associação criminosa, sem prejuízo de oferecimento
de nova inicial acusatória, desde que observados os
requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(RHC
76.678/SP,
Rel.
Ministro
REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado
em 16/05/2017, DJe 24/05/2017).
“PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA.
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO PENAL. INÉPCIA. ELEMENTOS OBJETIVO E
SUBJETIVO
ESPECIAL
DO
TIPO.
DESCRIÇÃO
INSUFICIENTE.
FALTA
DE
JUSTA
CAUSA.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A REVELAR
AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO.
ORDEM CONCEDIDA. 1. O trancamento da ação
penal em sede de habeas corpus é medida
excepcional, somente se justificando se demonstrada, inequivocamente, a
ausência de
autoria ou materialidade, a atipicidade da conduta,
a absoluta falta de provas, a ocorrência de causa
extintiva
da
punibilidade
ou
a
violação
dos
requisitos legais exigidos para a exordial acusatória.
2. Para caracterização do delito de associação
criminosa,
indispensável
a
demonstração
de
estabilidade e permanência do grupo formado por
três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo
especial consiste no ajuste prévio entre os membros
com a finalidade específica de cometer crimes
indeterminados. Ausentes tais requisitos, restará
configurado apenas o concurso eventual de agentes,
e não o crime autônomo do art. 288 do Código Penal.
3. Na hipótese vertente, o Ministério Público não
logrou
êxito
em
descrever
suficientemente
os
elementos objetivo e subjetivo do tipo penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prejudicando o exercício da ampla defesa e do
contraditório. Partindo da análise de um delito de
roubo isoladamente considerado, concluiu, genericamente, pela existência de associação
criminosa, sem a devida elucidação de que o
paciente integrasse grupo criminoso estável e
permanente, tampouco que estivesse imbuído do
ânimo de se associar com vistas à pratica conjunta
de crimes indeterminados, tornando inepta a inicial.
4. Além disso, dos elementos de informação
expressamente referenciados pela peça vestibular
(prova pré-constituída), não ressuma a existência de
indícios mínimos de autoria e materialidade aptos à
deflagração da ação penal, pelo que deve ser
reconhecida a ausência de justa causa. 5. Ordem
concedida para trancar a ação penal em relação ao
paciente”. (HC 374.515/MS, Rel. Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,
julgado em 07/03/2017, DJe 14/03/2017).
Sendo assim, entendo que todos devem ser
absolvidos em relação a imputação de violarem o art. 288,
caput, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII,
do Código de Processo Penal.
Em relação ao furto do veículo VW/Gol, placas
DMK-8865, pelo qual foram responsabilizados somente os
corréus Adeílson, Diego e André, também são necessárias
algumas ponderações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A denúncia, após tipificar os 08 réus como uma
associação criminosa, imputou a todos a responsabilidade
pela subtração do referido automóvel. Todavia, na decisão
de mérito, a magistrada culpabilizou somente os três
anteriormente citados.
Entretanto, a o furto do VW/Gol ocorrido na
tarde do dia 16/07/2018, não foi presenciado por ninguém,
seja pela vítima ou testemunhas, não se sabendo qualquer
característica do autor ou autores da subtração, nem o
meio empregado no furto. O automóvel somente foi
localizado cerca de 12 horas depois, por volta das 6h15 da
manhã do dia 17/07/2018, quando os réus foram presos.
Não há qualquer elemento probatório nos autos
permitindo a conclusão de que os réus Adeílson, Diego e
André foram os autores da subtração do carro, crime que
não se demonstra pelo simples fato de os três terem sido
vistos no interior do automóvel. Há inegável possibilidade
de estarmos diante do crime de receptação dolosa, previsto
no art. 180, caput, do Código Penal. Diego, quando
interrogado, afirmou ter recebido o carro de um amigo.
Embora o réu não tenha o compromisso legal com a
verdade, caberia à acusação demonstrar a falsidade da
afirmação por outros elementos de prova, o que,
efetivamente, não se conseguiu nos autos.
Não se admite imputação de conduta criminosa
por presunção. Na dúvida, a tipificação juridicamente mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
coerente com a apreensão de automóvel de origem ilícita na
posse direta de três suspeitos seria o crime de receptação
dolosa, nos termos do art. 180, caput, do Código Penal.
Entretanto, não é possível, em grau de recurso,
nova definição jurídica da conduta, a chamada mutatio
libelli, prevista no art. 384 do Código de Processo Penal.
Nesse sentido a jurisprudência deste Eg.
Tribunal de Justiça de São Paulo (grifos nossos):
“RECEPTAÇÃO SIMPLES. NULIDADE DA SENTENÇA
POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA.
OCORRÊNCIA. SÚMULAS 453 E 160 DO STF.
IMPOSSIBILIDADE
DE
MUTATIO
LIBELLI
EM
SEGUNDO GRAU. CONCLUSÃO PELA ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS.
Acusado
originariamente denunciado por roubo duplamente
circunstanciado, delito que não restou provado na
instrução criminal. Posterior desclassificação da
conduta imputada para aquela prevista no artigo
180, caput, do Código Penal, nos termos do artigo
383 do Código de Processo Penal. Emendatio libelli.
Procedimento inviável in casu. Crime de receptação
que não está contido no de roubo, de modo a
configurar relação de subsidiariedade e, assim,
autorizar o procedimento da emendatio libelli. A
manutenção da condenação do apelante tal como
explanada na sentença implicaria na admissão, por
via
oblíqua,
da
denúncia
alternativa,
artifício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acusatório vedado pelo ordenamento jurídico pátrio,
em ofensa ao princípio da congruência, porquanto
não sabendo o réu ao certo pelo que está sendo
processado, não há como saber do que se defender.
Constatada a ausência de provas quanto ao crime
de roubo, não poderia o MM. Juízo a quo condenar o
apelante pelo crime de receptação sem observância
ao procedimento previsto no artigo 384 do Código de
Processo Penal, que se refere à mutatio libelli. Não
sendo possível a aplicação da mutatio libelli em sede
recursal, nos termos da Súmula 453 do Excelso
Supremo Tribunal Federal, ausente arguição de
nulidade em recurso da acusação, nos ditames da
Súmula 160 do mesmo Excelso Tribunal e em
atendimento ainda à non reformatio in pejus,
alternativa não resta senão a absolvição do apelante
do crime de receptação, por insuficiência de provas.
(...) Recurso defensivo parcialmente provido para
absolver JOÃO VICTOR SANTOS DE SOUZA, com
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal, da acusação de infringência ao
artigo 180, caput, do Código Penal, mantida, no
mais, a respeitável sentença de primeiro grau, por
seus
próprios
e
jurídicos
fundamentos,
com
expedição de alvará de soltura clausulado em favor
do acusado se por al. não estiver preso, haja vista
que preso preventivamente desde 24.12.2017 (fls.
6)”.
(TJSP;
Apelação
Criminal
0002711-26.2017.8.26.0537;
Relator
(a): Gilda
Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Diadema - 1a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/08/2019;
Data de Registro: 19/08/2019).
“RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA
(OBJETO
DE
DESCLASSIFICAÇÃO DA FIGURA SIMPLES). Recurso
defensivo. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e
materialidade bem delineadas. Dolo evidenciado.
Denúncia por receptação simples e condenação pela
qualificada, sem aditamento. Sentença extra petita.
Violação do princípio da correlação. Hipótese que
ensejaria mutatio (CPP, art. 384) e não emendatio
libelli (CPP, art. 383), não observada em 1o Grau e
que
se
afigura
incompatível
nessa
Instância.
Inteligência da Súmula/STF, no 453. Repristinação
da
acusação
primeira
Penas
diminuídas,
manutenção de uma única restritiva, preservado o
regime aberto em caso de descumprimento. Parcial
provimento”.

(TJSP;
Apelação
Criminal
0002312-51.2014.8.26.0068; Relator (a): Eduardo
Abdalla; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Barueri - 2a Vara Criminal; Data
do Julgamento: 08/05/2019; Data de Registro:
14/05/2019).
“APELAÇÃO. DENÚNCIA OFERECIDA CONTRA RÉU
PELA
PRÁTICA
DE
RECEPTAÇÃO
DOLOSA.
DESCLASSIFICAÇÃO EM 1o GRAU PARA O CRIME
DE RECEPTAÇÃO CULPOSA (ART. 180, §3o, DO
CÓDIGO PENAL). DESCONSIDERAÇÃO, PORÉM, DO
ART. 384, "CAPUT", DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL, COMO DE RIGOR. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DA CORRELAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA R.
SENTENÇA
PARA
O
MINISTÉRIO
PÚBLICO.
RECURSO DEFENSIVO PLEITEIA ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROVIMENTO. 1. Não
era cabível a condenação do réu pela prática do
crime de receptação culposa, como entendeu a r.
sentença. Isso porque, ao desclassificar a conduta
do réu originariamente descrita e condená-lo como
incurso no art. 180, §3o, do Código Penal, o Juízo de
Origem feriu de morte um dos princípios basilares da
sentença, que é o "princípio da correlação" entre a
sentença e o fato descrito na denúncia, ou seja,
entre o fato imputado ao réu e o fato pelo qual ele é
condenado. A denúncia, à medida que descreve e
imputa a alguém um episódio criminoso, limita e fixa
os limites da atuação do Juiz, que não poderá
decidir além ou fora daquela imputação. Não pode o
juiz, assim, julgar o réu por fato de que não foi
acusado ('extra petita' ou 'ultra petita') ou por fato
mais grave. Assim, caso pretendesse o Juízo de
Origem condenar o réu por crime diverso daquele
originariamente descrito na denúncia, deveria ter
aplicado o instituto da "mutatio libelli", ou seja,
aberto vista ao Órgão Ministerial para, querendo,
aditar a denúncia e imputar ao réu a prática do
crime previsto no art. 180, §3o, do Código Penal, e,
por consequência, abrir-se nova vista à defesa para
arrolar novas testemunhas, proceder-se a novo
interrogatório e a novos debates orais, nos exatos
termos do art. 384, §2o, do Código de Processo
Penal. Todavia, não procedendo dessa forma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inolvidável o prejuízo para a defesa do réu ao ser
condenado pela prática do crime de receptação
culposa, ele que, insista-se, durante todo o processo-
crime se defendeu da prática de um crime de
receptação dolosa. Isso porque, não pode ser
aplicável, em 2a Instância, o instituto da "mutatio
libelli", tal como dispõe a Súmula n. 453, do Supremo
Tribunal Federal. Inteligência da Doutrina de Julio
Fabbrini Mirabete, Ada Pellegrini Grinover, Antonio
Magalhães
Gomes
Filho
e
Antonio
Scarance
Fernandes. Precedentes do STJ e do TJSP. 2. Não
observada a "mutatio libelli", a denúncia não tendo
sido aditada, resultando o réu condenado por crime
do
qual
não
denunciado
e
tendo
havido,
exclusivamente, recurso defensivo, não se pode
anular a r. sentença. Imperiosa a absolvição do réu,
por insuficiência de provas, ainda por força da
Súmula n. 453, do Supremo Tribunal Federal. 3. Réu
absolvido do crime de receptação culposa por
insuficiência de provas”. (TJSP; Apelação Criminal
0005192-14.2014.8.26.0101;
Relator
(a): Airton
Vieira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Caçapava - 1a Vara Civel; Data do
Julgamento:
25/09/2018;
Data
de
Registro:
01/10/2018).
“APELAÇÃO CRIMINAL Dois ACUSADOS - FURTO
QUALIFICADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA

AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
Desclassificação para o delito de receptação com
relação a um dos Apelantes ABSOLVIÇÃO Provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da prática de crime diverso do delito descrito na
denúncia. Impossibilidade de "mutatio libelli" em
segunda instância
Entendimento sumulado

Súmula no 453, do Colendo Supremo Tribunal
Federal. Precedentes. Absolvição de um dos acusados. Compensação da agravante da
reincidência com a atenuante da confissão e fixação
do regime inicial semiaberto. Recurso Parcialmente
Provido”.
(TJSP;
Apelação
Criminal
0000181-65.2011.8.26.0050;
Relator
(a): Paulo
Rossi; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 21a
Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/10/2015;
Data de Registro: 27/10/2015).
O verbo que caracteriza o crime de furto é
subtrair, enquanto no art. 180 do Código Penal, o verbo é
receber.
São
condutas
muito
diversas
e
seu
reconhecimento em sede de recurso caracterizaria inegável
mutatio libelli.
Dispõe o art. 384 do Código de Processo Penal
(grifos nossos):
“Encerrada a instrução probatória, se entender
cabível
nova
definição
jurídica
do
fato,
em
consequência de prova existente nos autos de
elemento ou circunstância da infração penal não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contida na acusação, o Ministério Público deverá
aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco)
dias, se em virtude desta houver sido instaurado o
processo em crime de ação pública, reduzindo-se a
termo o aditamento, quando feito oralmente”.
Reitero
ser
impossível
em
2o
Grau
de
Jurisdição a aplicação do art. 384 do Código de Processo
Penal, pois há vedação expressa na Súmula 453 do
Supremo Tribunal Federal (grifos nossos):
“Não se aplicam à segunda instância o art. 384 e
parágrafo único do Código de Processo Penal, que
possibilitam dar nova definição jurídica ao fato
delituoso, em virtude de circunstância elementar não
contida explícita ou implicitamente na denúncia ou
queixa”.
Sendo assim, também em relação a conduta
prevista no art. 155, §4o, IV, c.c. art. 29, ambos do Código
Penal,
imputada
aos
corréus
Adeilson
Trajano
Cavalcante, Diego Oliveira da Silva e André Belarmino
da Silva, ante a impossibilidade de nova definição jurídica
da conduta em grau de recurso, impõe-se a absolvição, com
fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
Passamos à análise dos crimes de roubo.
Inicialmente, em relação às acusadas Erika
Floriano
Xavier
e
Verônica
Miguel,
conforme
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
manifestação oral do Ministério Público ao final da
instrução criminal (cd), não há provas nos autos de sua
efetiva participação no assalto ao bar, o único crime
patrimonial imputado a ambas, impondo-se a absolvição de
ambas.
Como restou claro nas declarações do ofendido
José Olavo Araújo dos Santos (cd), as acusadas não
participaram diretamente do assalto e o ofendido somente
“constatou” o auxílio delas quando lhe foram apresentadas
na delegacia, lembrando-se de que, minutos antes do
roubo, ambas haviam passado no bar, pedindo R$ 1,00
para completarem o dinheiro necessário para pagamento de
passagem de transporte público.
Volto a frisar que o Direito Penal não admite
condenação por presunção. Havia outras pessoas no bar,
porém, somente o ofendido José foi ouvido, o que fragiliza a
prova do efetivo envolvimento de Érika e de Verônica, pois
nem sequer é possível a certeza de que foram mesmo elas
as duas mulheres que estiveram no comércio instantes
antes do assalto. Além disso, ainda que fossem as rés deste
processo,
suas
condutas
descritas pela vítima não
caracterizam fato típico, não sendo aceitável a presunção
de que estavam em conluio com os demais réus.
Além disso, confirmando-se a participação de
Érika e Verônica, seria necessária a admissão que 08
indivíduos adultos estavam no interior de um Fiat/Uno, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que é fisicamente impossível e não há qualquer informação
das vítimas deste processo em relação a utilização do
veículo VW/Gol nos assaltos.
Desse modo, entendo não haver provas da
participação das rés no roubo ao bar descrito na denúncia,
impondo-se a absolvição de ambas por insuficiência
probatória, nos termos do art. 386, VII, do Código de
Processo Penal.
Quanto ao corréu Sérgio Murilo Capistrano a
prova é igualmente frágil.
Das quatro vítimas de roubos, somente duas
identificaram Sérgio. A ofendida Rosivalda disse que o
reconheceu pelo cabelo. E a vítima José Olvao informou
que soube do envolvimento desse réu após populares
comentarem que ele tinha cabelo comprido e um Fiat/Uno,
além de morar próximo ao bar. Os ofendidos Silvana e
Rogério não reconheceram Sérgio.
Na fase policial, as quatro vítimas informaram
que os réus usavam um Fiat/Uno de cor verde, e que
precisava ser empurrado para acionar o motor. Em Juízo,
disseram que era um carro de cor escura, porém o ofendido
José Olavo foi categórico ao afirmar que o automóvel era de
duas portas.
O delegado de polícia Célio Roberto de Freitas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
foi claro ao dizer que as vítimas informaram que o Fiat/Uno
era verde e que tinha problemas mecânicos, precisando ser
empurrado para acionar o motor.
Porém, o carro apreendido na moradia de
Sérgio era um Fiat/Uno de cor preta e com quatro portas.
Além disso, o policial civil Bruno, que foi quem conduziu o
automóvel até a delegacia de policial, informou que o
veículo não tinha problemas para acionar o motor.
Some-se a isso o fato de não ter sido
apreendido na posse direta de Sérgio nada de ilícito,
tampouco qualquer dos pertences das vítimas.
Uma condenação penal não pode se basear, tão
somente, na semelhança física do suspeito com o autor do
delito, ainda mais quando tal semelhança se resume à cor
da pele e ao comprimento do cabelo. Para uma decisão
condenatória, a prova precisa ser complementada por
outros elementos que permitam reduzir a margem de
dúvidas e efetivamente vincular o suspeito ao crime
investigado, o que não ocorreu nestes autos.
Reitero, Sérgio foi preso em sua residência,
num contexto completamente distinto do que levou às
prisões dos demais réus, sem nada de ilícito em sua posse,
tampouco qualquer dos pertences subtraídos das vítimas
na noite passada, sendo sua detenção baseada, como
disseram os policiais civis ouvidos em juízo, nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
informações prestadas pela vítima José Olavo, não havendo
qualquer outra diligência para identificar a participação
desse acusado nos crimes apurados nos autos. Deve-se
frisar que um carro preto é muito diferente de outro de cor
verde. Um carro de quatro portas e muito diferente de um
carro de duas portas. Um carro que todas as vítimas
disseram que tinha problemas para dar a partida do motor
é diferente de outro cujo motor é acionado sem dificuldade.
Destaco, ainda, que a maioria dos corréus,
expressamente, declarou não conhecer o corréu Sérgio,
informação que não restou desmentida por qualquer
elemento probatório acostado aos autos.
Sendo
assim,
os
mesmos
argumentos
utilizados em relação a Érika e Verônica se aplicam a
Sérgio, não havendo prova robusta que o vincule aos
crimes apurados nos autos, impondo-se, também, sua
absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art.
386, VII, do Código de Processo Penal.
Desse modo, em relação ao crime de associação
criminosa, para todos os réus, bem como aos crimes de
roubo imputados aos corréus Sérgio Murilo Capistrano,
Érika Floriano Xavier e Verônica Miguel a decisão
absolutória se impões, pois se constata nos autos serem
insuficientes as provas produzidas, não se conseguindo
demonstrar, em relação aos réus citados, a prática das
condutas típicas descritas na denúncia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Segundo Guilherme de Souza Nucci:
"Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do
seu
convencimento,
sem
poder
indicá-las
na
fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a
absolvição" (Código de Processo Penal Comentado; 8a
edição; Revista dos Tribunais, 2008; p. 689).
No mesmo sentido:
"Uma sentença condenatória não pode ser baseada única
e
exclusivamente
em
indícios.
A
prova
nebulosa,
contraditória e geradora de dúvida quanto à autoria do
delito não tem o condão de autorizar a condenação do réu
não confesso, vez que ela não conduz a um juízo de
certeza. A autoria pelo apelante sinalizada como mera
possibilidade não é bastante para ensejar a condenação
criminal, por exigir esta a certeza plena. Como afirmou
Carrara, 'a prova, para condenar, deve ser certa como a
lógica e exata como a matemática'. Nesse sentido,
JTACRESP 42/323. O Estado que reprime o delito é o
mesmo que garante a liberdade. O Estado de Direito é
incompatível com a fórmula totalitária. Nele prevalece o
império do direito que assegura a aplicação da máxima in
dubio pro reo." (TJMG -1.0000 00268370-4/000(1) -
20/09/2002, Rel. Des. Tibagy Salles).
“O Direito Penal não opera com conjecturas. Sem a certeza
total da autoria e da culpabilidade não pode o juiz criminal
proferir condenação” (Apelação 170.407, TACRIM SP). No
mesmo sentido: “Simples indícios por mais veementes que
sejam, não bastam, por si só para justificar conclusão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
culpabilidade” (Apelação 153.211, TACRIM-SP).
Ademais, é princípio basilar do Direito Penal
que, em caso de dúvida, a absolvição se impõe, mesmo ante
a possibilidade de favorecer com indevida absolvição aquele
que deveria ser condenado, caso a prova tivesse sido mais
bem produzida.
Reforço que um decreto condenatório não pode
se basear em presunções, tampouco somente em indícios,
mas num conjunto probatório robusto. E no caso destes
autos, não se conseguiu demonstrar a responsabilidade dos
apelados anteriormente nomeados.
Esse é o ensinamento de Heleno Cláudio
Fragoso (Jurisprudência Criminal, Editora Forense, 4a
edição, página 506): “Não é possível fundamentar sentença
condenatória que não conduz à certeza. Esse é um dos
princípios basilares do processo penal em todos os países
democráticos. A condenação exige a certeza e não basta,
sequer, a alta probabilidade, que é apenas um juízo de
incerteza de nossa mente em torno da existência de certa
realidade”.
Restam os crimes de roubo imputados os
corréus Adeilson Trajano Cavalcante, Diego Oliveira da
Silva, Alexandre Maino Silvestrini, André Belarmino da
Silva e Paulo Cesar Araújo, em relação aos quais a prova é
suficientemente robusta, impondo-se a manutenção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suas condenações, pois todos foram reconhecidos por, ao
menos, uma das vítimas.
Todavia, cabe modificação em relação ao corréu
André, pois, embora a magistrada o tenha condenado pela
prática de dois roubos, esse acusado foi reconhecido
apenas por um dos ofendidos, José Olavo. A vítima Rogério
disse que, fisicamente, André era parecido com um dos
criminosos, mas não teve certeza em afirmar, impondo-se
sua absolvição em relação a um dos delitos, por coerência
em relação aos critérios utilizados para os demais réus,
devendo responder por apenas um crime de roubo.
No mais, as condenações pelos 04 crimes de
roubos encontram-se devidamente fundamentadas nos
autos, sendo corretas a imputação de violação ao art. 157,
§2o, II, c.c. art. 29, ambos do Código Penal, aos réus
Adeílson, Alexandre, Diego, André e Paulo César.
Passamos à análise das reprimendas.
Iniciamos por Adeilson Trajano Cavalcante
que, feitas as ponderações anteriores, resta condenado por
infração ao art. 157, §2o, II, c.c. art. 29, por três vezes, na
forma do art. 71, todos do Código Penal. Nos termos do art.
59 do mesmo Diploma Legal, pena-base foi mantida no
mínimo legal, ou seja, 04 anos de reclusão e pagamento de
10 dias-multa. Sem modificação na segunda fase, na etapa
final foi aumentada em 1/3 pelo concurso de agentes. Por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fim, pela continuidade delitiva, conforme art. 71 do Código
Penal, em relação aos três crimes de roubo, a reprimenda
foi elevada em mais 1⁄4, perfazendo 06 anos e 08 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento
de 16 dias-multa, no mínimo legal, tornada definitiva
ante a ausência de circunstâncias modificadoras.
Prosseguimos com Alexandre Maino Silvestrini, o qual, igualmente considerando as
argumentações feitas anteriormente, permanece condenado
por violação ao 157, §2o, II, c.c. art. 29, ambos do Código
Penal, em apenas uma conduta. Com fundamento no art.
59 do Estatuto Repressivo, a pena-base foi mantida no
mínimo legal de 04 anos de reclusão e pagamento de 10
dias-multa. Na segunda fase, pela reincidência, foi elevada
em 1/6, perfazendo 04 anos e 08 meses de reclusão e
pagamento de 11 dias-multa. Na terceira fase, pelo
concurso de agentes, foi majorada em 1/3, resultando em
06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e pagamento de 14 dias-multa, no
mínimo legal, tornada definitiva ante a ausência de
circunstâncias modificadoras.
Em relação a Diego Oliveira da Silva, que
permanece condenado por infração ao 157, §2o, II, c.c. art.
29, por quatro vezes, na forma do art. 71, todos do Código
Penal. Conforme art. 59 do mesmo Diploma Legal, a pena-
base foi mantida no mínimo, ou seja, 04 anos de reclusão e
pagamento de 10 dias-multa. Sem modificação na segunda-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fase, na terceira etapa foi elevada em 1/3 pelo concurso de
agentes, resultando em 05 anos e 04 meses de reclusão,
mais o pagamento de 13 dias-multa. Pela continuidade
delitiva dos 04 crimes de roubo, conforme art. 71 do Código
Penal, a reprimenda foi elevada em 1/3, totalizando 07
anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, mais o pagamento de 17 dias-multa, no
mínimo legal, tornada definitiva ante a ausência de
circunstâncias modificadoras.
Quanto
a
André
Belarmino
da
Silva,
considerando as ponderações anteriormente feitas, resta
condenado por apenas um crime de roubo, nos termos do
art. 157, §2o, II, c.c. art. 29, ambos do Código Penal. Com o
afastamento de um dos crimes, sua situação se torna
idêntica a do corréu Alexandre. Assim, usando os mesmos
critérios, com fundamento no art. 59 do Estatuto
Repressivo, a pena-base fica mantida no mínimo legal de
04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa. Na
segunda fase, pela reincidência, foi elevada em 1/6,
perfazendo 04 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de
11 dias-multa. Na terceira fase, pelo concurso de agentes,
foi majorada em 1/3, resultando em 06 anos, 02 meses e
20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 14 dias-multa, no mínimo legal, que,
afastada a continuidade delitiva (apenas um crime), torno
definitiva ante a ausência de circunstâncias modificadoras.
Por fim, quanto a Paulo Cesar Araújo, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
igualmente permanece condenado apenas pelos 02 crimes
de roubos reconhecidos na r. sentença, nos termos do art.
157, §2o, II, c.c. art. 29, por duas vezes, na forma do art.
71, todos do Código Penal. Conforme art. 59 do mesmo
Diploma Legal, a pena-base foi fixada em 1/6 acima do
piso, em razão dos maus antecedentes, ou seja, partiu de
04 anos e 08 meses de reclusão, mais o pagamento de 11
dias-multa. Na segunda fase, pela reincidência (duas
condenações definitivas), foi majorada em 1/5, resultando
em 05 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão, mais
pagamento de 13 dias-multa. Na terceira etapa, pelo
concurso de agentes, a pena foi elevada em 1/3, perfazendo
07 anos, 05 meses e 18 dias de reclusão, mais o pagamento
de 17 dias-multa. Considerando a continuidade delitiva,
conforme art. 71 do Código Penal, visto terem sido
reconhecidos dois roubos com participação desse réu, a
pena foi majorada em mais 1/5, totalizando 08 anos, 11
meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado,
mais o pagamento de 20 dias-multa, no mínimo legal,
tornada definitiva ante a ausência de circunstâncias
modificadoras.
Quanto ao regime prisional, embora, pelo total
das penas aplicadas (com exceção do corréu Paulo César),
em tese, fosse possível o regime intermediário, os critérios
estabelecidos no art. 59 do Código Penal, bem como a
gravidade dos delitos recomendam o regime mais gravoso.
Ademais,
como
frisamos
anteriormente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alexandre, André e Paulo César são reincidentes, o que,
por si só, já recomendaria o regime mais gravoso.
Em relação aos corréus Adeílson e Diego,
embora primários, não obstante disponha o art. 33, § 2o,
letra b, do Código Penal que “o condenado não reincidente,
cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8
(oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime
semiaberto”, é preciso considerar que o vocábulo “poderá”
indica se tratar de uma possibilidade, não de uma
obrigatoriedade. Na análise do dispositivo legal, verifica-se
que é necessária uma análise criteriosa quanto à satisfação
de outros pressupostos subjetivos dos réus, os quais não
estão demonstrados nestes autos. Deve-se ponderar que o
grupo criminoso realizou, ao menos, 04 roubos numa única
noite, o que revela dolo elevado, impondo-se o regime mais
gravoso.
Além disso, o regime semiaberto poderia gerar
sensação de impunidade e insegurança à sociedade.
Nesse sentido o entendimento deste E. Tribunal
de Justiça:
“O delito de roubo, por toda a violência e
agressividade que lhe é intrínseca, não comporta
reprimenda leve, que traduziria sensação de impunidade, estimulando a recidiva. Assim,
necessário se faz a fixação do regime fechado para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desconto da reprimenda estabelecida em primeiro
grau”
(Rel.
Ribeiro
dos
Santos,
Ap.
no
990.10.324165-7, j. em 24.02.11).
“Quem age de forma ousada, fria, bem pensada, com
intuito de levar pânico a terceiros indefesos, apenas
para satisfazer sua ambição econômica, não tem
compromisso com as regras de convivência social e
não pode merecer o afago do Estado até que
demonstre merecimento, submetendo-se, antes, à
pena em regime de retiro pleno. Não se trata de mera
opinião acerca da gravidade do crime, com reflexos
no regime de cumprimento da pena. Trata-se, na
verdade, de estabelecer regime indispensável a
criminoso que não pode, temporariamente, ser
submetido a regime mais liberal. Não há mais campo
para a aplicação matemática de regime de pena,
considerando-se apenas o volume da sanção e a
primariedade técnica do acusado. Um réu primário
nem sempre é desprovido de periculosidade. Uma
condição não exclui necessariamente a outra. O que
importa, de fato, é a periculosidade e a possibilidade
de reiteração criminosa” (Ap. no 990.10.101032-1,
Rel. Pinheiro Franco, j. 16.09.10).
Por todo o exposto, sem desconsiderar a
existências das Súmulas 718 e 719, do Supremo Tribunal
Federal, bem como da Súmula 440, do Superior Tribunal
de Justiça, as quais não têm efeito vinculante, o regime
fechado é o que se apresenta mais condizente com a
gravidade desse delito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Há precedentes no Supremo Tribunal Federal:
"A periculosidade do agente, revelada pela prática
do crime de roubo qualificado pelo uso de arma e
concurso de pessoas, pode constituir motivação para
fixação do regime inicial fechado. A pena-base e o
regime prisional têm finalidades distintas, ainda que
fixados com utilização dos mesmos critérios: na
aplicação da pena vela-se unicamente pela dosagem
da reprimenda, enquanto que na fixação do regime
objetiva-se tanto a reeducação do agente como a
segurança da sociedade. A lei desatrela a pena
aplicada do regime prisional, ainda que fundados
nos mesmos critérios, ao impor o regime fechado ao
condenado a pena privativa de liberdade superior a
8 anos e ao facultar o regime semiaberto ao
condenado a pena de mais de 4 até 8 anos (CP,
art. 33, §2o, a e b), de forma a permitir que o Juiz,
levando em conta a periculosidade do agente e
segurança da sociedade, imponha o regime prisional
adequado" (HC 75.663-8-SP, Relator Min. Maurício
Corrêa).
Logo, de rigor a manutenção do regime inicial
fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade,
nos termos do art. 33, §3o, do Código Penal, para todos os
réus.
Também não há que se falar em aplicação do
art. 387, §2o, do Código de Processo Penal, para que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realizada a detração.
Vale mencionar que, embora tenha ocorrido
alteração legislativa, a análise da detração continua a ser
matéria de competência do Juízo da Execução Criminal,
que possui maiores informações acerca do efetivo tempo
que os sentenciados permaneceram reclusos e se eles
preenchem o requisito (objetivo e subjetivo) para eventual
progressão de regime.
Neste sentido, já decidiu este E. Tribunal de
Justiça:
“E no tocante a aplicação do contido no artigo 387, §
2o, do Código de Processo Penal, observa-se que
detração de pena se trata de matéria cuja
apreciação é de competência exclusiva do Juízo das
Execuções Criminais, respaldada em legislação
especial, específica, não obstante relativamente
recente reforma parcial do Estatuto Adjetivo tenha
estabelecido a matéria no artigo em comento. Nem
poderia ser diferente, uma vez que apenas o MM.
Juiz das Execuções Criminais tem em mãos todo o
histórico
de
condenações
do
embargante,
aí
incluídas todas as suas eventuais execuções, como
também o seu histórico comportamental, na condição
de detento” (Embargos de declaração no 0005822-
97.2007.826.0624/50000, rel. Des. Marco Antônio
Cogan, J. 05/09/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em conclusão, a condenação de parte dos réus
por 04 crimes de roubo, nos termos da r. sentença ora
combatida, foi a solução juridicamente mais adequada ao
caso, havendo, porém, as alterações anteriormente detalhadas. Ante o exposto, pelo meu voto, dava provimento total aos recursos de Sérgio Murilo
Capistrano, Érika Floriano Xavier e de Verônica Miguel,
para absolvê-los de todas as imputações constantes na
denúncia, com fundamento no art. 386, VII, do Código de
Processo Penal. Em relação aos cinco demais acusados,
dou parcial provimento para absolvê-los em relação a
imputação de violação ao art. 288, caput, do Código Penal,
bem como para absolver os réus Adeílson Trajano
Cavalcante, Diego Oliveira da Silva e André Berlarmino
da Silva da imputação de infração ao art. 155, §4o, IV, c.c.
art. 29, ambos do Estatuto Repressivo, e também o corréu
André, em relação a um dos crimes de roubo, tudo com
fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
No mais, ficam mantidas as condenações por roubo
majorado,
nos
seguintes
termos:
Adeilson
Trajano
Cavalcante, por infração ao art. 157, §2o, II, c.c. art. 29,
por três vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal,
com pena total de 06 anos e 08 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, mais o pagamento de 16 dias-
multa, no mínimo legal; Alexandre Maino Silvestrini, por
violação ao 157, §2o, II, c.c. art. 29, ambos do Código Penal,
em apenas uma conduta, com pena final de 06 anos, 02

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado,
e pagamento de 14 dias-multa, no mínimo legal; Diego
Oliveira da Silva, por infração ao 157, §2o, II, c.c. art. 29,
por quatro vezes, na forma do art. 71, todos do Código
Penal, com pena total de 07 anos, 01 mês e 10 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento
de 17 dias-multa, no mínimo legal; André Belarmino da
Silva, por violação ao art. 157, §2o, II, c.c. art. 29, ambos
do Código Penal, uma única conduta, com reprimenda final
de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e pagamento de 14 dias-multa, no mínimo
legal; e Paulo Cesar Araújo, por infração ao art. 157, §2o,
II, c.c. art. 29, por duas vezes, na forma do art. 71, todos
do Código Penal, com pena total de 08 anos, 11 meses e
15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o
pagamento de 20 dias-multa, no mínimo legal. No mais,
mantinha a r. sentença e determinava a expedição de
alvarás de soltura clausulados em favor dos réus Sérgio
Murilo Capistrano e Érika Floriano Xavier.
CAMILO LÉLLIS
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
P g. inicial P g. final Categor ia
Nome do assinante
Confirmaç
ão
1
3
5
Acórdão
s Eletrônicos
EDISON APARECIDO BRANDAO
11C59922
3
6
8
4
Declaraç
ões de Votos
CAMILO LELLIS DOS SANTOS
ALMEIDA
1219F467
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1500293-83.2018.8.26.0544 e o código de confirmação da tabela acima.